Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-88.2013.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001587-88.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOMERO PAES FERNANDES SILVA - CPF: 073.494.918-91 (EMBARGADO), RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA RAGAZZI - CPF: 298.441.258-39 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO), MURILO LIMA RAMALHO - CPF: 421.668.078-01 (ADVOGADO), JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA - CPF: 035.748.738-91 (EMBARGADO), FELICIO CIRILO DOS SANTOS - CPF: 780.019.008-00 (EMBARGADO), LEILA FERNANDES ARRUDA - CPF: 792.943.408-72 (EMBARGADO), MARIETA FERNANDES SANTOS - CPF: 726.630.308-72 (EMBARGADO), LUCIA FERNANDES ALESSI - CPF: 413.869.908-25 (EMBARGADO), LEDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 685.610.598-34 (EMBARGADO), BRASIMAC SA AGROPECUARIA - CNPJ: 01.727.940/0001-40 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (EMBARGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA - CPF: 062.054.358-29 (EMBARGADO), BRASIMAC SA AGROPECUARIA - CNPJ: 01.727.940/0001-40 (EMBARGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
TAU
Á
BIODIESEL LTDA.

EMBARGADO
S
:
HOMERO PAES FERNANDES SILVA

JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA

FELICIO CIRILO DOS SANTOS

LEILA FERNANDES ARRUDA

LUCIA FERNANDES ALESSI

LEDA FERNANDES DA SILVA

MARIETA FERNANDES SANTOS

HOMERO DE ASSUMP
ÇÃ
O FERNANDES SILVA

BRASIMAC S
/
A
AGROPECU
Á
RIA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, EFEITOS A TERCEIROS E PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS
PARCIALMENTE
CONHECIDOS E
, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos por Tauá Biodiesel Ltda. contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
manejados contra o julgamento da apelação cível, o qual deu parcial provimento ao recurso dos autores para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos limites fixados no laudo pericial judicial homologado.

2. A embargante sustenta, em síntese, omissões e contradições quanto à usucapião, à alegada confissão dos embargados, à prova pericial emprestada, a acordo firmado em embargos de terceiro, à
qualificação da posse como injusta apesar da aquisição por leilão judicial, à suposta ocorrência de julgamento
extra petita
, à prescrição
de ação anulatória
, à ilegitimidade passiva, aos efeitos da decisão sobre terceiros e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição no exame da tese defensiva de usucapião e dos elementos probatórios invocados pela embargante; (
ii
) se há contradição entre a qualificação da posse como injusta e a aquisição do imóvel em leilão judicial, à luz do art. 903, §4º, do CPC e do Tema 1134 do STJ; (
iii
) se houve julgamento
extra petita
ou omissão quanto à prescrição da chamada pretensão anulatória; (
iv
) se subsiste omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva e quanto aos efeitos da decisão sobre terceiros; e (v) se o mero propósito de prequestionamento autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa nem ao rejulgamento da controvérsia.

5. Parte das alegações deduzidas pela embargante, especialmente aquelas fundadas na suposta confissão judicial extraída da petição inicial, no alegado acordo firmado em embargos de terceiro, na inexistência de oposição eficaz à
Brasimac
e em específicos recortes probatórios e fáticos, foi suscitada apenas em sede
aclaratória
, inclusive
, algumas,
nos presentes segundos embargos, configurando inovação recursal, com incidência da preclusão temporal e consumativa, à luz dos
arts
. 223 e 507 do CPC.

6. Quanto aos pontos efetivamente devolvidos e oportunamente deduzidos, não há omissão no tocante à usucapião, pois o acórdão
embargado enfrentou a tese defensiva à luz do art. 1.238 do Código Civil e do art. 373, II, do CPC, concluindo que as provas produzidas eram genéricas, descontínuas e insuficientes para demonstrar posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
, além de registrar a existência de oposição e descontinuidade possessória.

7.
Ademais, n
ão há contradição entre a qualificação da posse da embargante como injusta e a aquisição por leilão judicial. O acórdão não desconstituiu a arrematação nem declarou sua nulidade, mas apenas reconheceu, no plano da eficácia registral, a prevalência do título dominial anterior sobre o posterior, em contexto de duplicidade registral, à luz do art. 1.245 do Código Civil e dos
arts
. 186, 195 e 237 da Lei nº 6.015/1973.

8.
Outrossim, a
invocação do art. 903, §4º, do CPC e do Tema 1134 do STJ não altera essa conclusão, porque a controvérsia não versa sobre sucessão de obrigações ou ônus preexistentes ao arrematante, mas sobre conflito entre títulos dominiais sobrepostos e
à
inoponibilidade do registro posterior perante o anterior.

9.
Além disso, a
alegação de julgamento
extra petita
deve ser rejeitada, pois o acórdão limitou-se a reconhecer a ineficácia do registro posterior perante o anterior, no âmbito da ação reivindicatória, sem declarar nulidade da Portaria nº 62/82 ou da matrícula nº 14.907, nem conceder providência anulatória estranha aos limites dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

10. A tese de omissão quanto à prescrição da chamada pretensão anulatória
, por sua vez,
não comporta conhecimento, por inovação recursal; e, ainda que assim não fosse, não há omissão, porque o acórdão não julgou pretensão anulatória alguma, razão pela qual não havia questão prescricional a ser enfrentada à luz dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil.

11. Também não subsiste omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva e aos efeitos da decisão sobre terceiros, pois o acórdão julgou a apelação nos limites subjetivos e objetivos da lide, e a posterior
alienação da coisa litigiosa não acarreta modificação automática da legitimidade das partes, nos termos do art. 109, caput e §§1º a 3º, do CPC, sem prejuízo dos instrumentos processuais próprios eventualmente cabíveis a terceiros.

12.
Por fim, o
prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos de declaração. O art. 1.025 do CPC não autoriza a criação superveniente de teses nem dispensa a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração
parcialmente
conhecidos e
, na parte conhecida,
rejeitados.

Teses de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não sendo possível à parte introduzir, após o julgamento do mérito recursal, fundamentos fático-jurídicos e recortes probatórios não oportunamente deduzidos, sob pena de incidência da preclusão temporal e consumativa.”

“O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, exigindo-se a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, caput e §§1º a 3º, 141, 223, 373, II, 489, §1º, IV, 492, 507, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2º, e 903, §4º; Código Civil,
arts
. 189, 205, 389, 1.228, 1.238, 1.243 e 1.245; Lei nº 6.015/1973,
arts
. 186, 195 e 237; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1827049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/03/2022,
DJe

07/04/2022; TJPR, 2ª Câmara Cível, 0003403-32.2015.8.16.0033, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j. 04/07/2022,
publ
. 05/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se d
os segundos
Embargos de Declaração
,
opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
contra o acórdão de ID n
.
º
358112357
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios opostos contra a
apelação cível
interpost
a
por

HOMERO PAES FERNANDES SILVA
e
OUTROS
que
obteve parcial provimento para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores, então apelantes, na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID.
360994389), apresenta os seguintes questionamentos:

Omissões e contradições quanto à: confissão dos embargados na petição inicial, prova pericial emprestada de outros autos, acordo firmado em Embargos de
Terceiro opostos
pela
Brasimac
e usucapião

Contradição na Qualificação da Posse como “Injusta” em Face da Aquisição por Leilão Judicial

Julgamento
extra petita

e omissão quanto à prescrição

Ilegitimidade passiva e dos efeitos a terceiros

Prequestionamento

Conforme certidão de ID
.

361002896
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Os embargados
,
por sua vez
, apresent
aram
contrarrazões
(ID.
363437365
) nas quais rebate
m
as alegações da embargante.

Apesar de intimada,
a massa falida de
Brasilmac
S/A Eletrodomésticos não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID.
363771379.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: TAUÁ BIODIESEL LTDA.

EMBARGADOS
: HOMERO PAES FERNANDES SILVA

JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA

FELICIO CIRILO DOS SANTOS

LEILA FERNANDES ARRUDA

LUCIA FERNANDES ALESSI

LEDA FERNANDES DA SILVA

MARIETA FERNANDES SANTOS

HOMERO DE ASSUMPÇÃO FERNANDES SILVA

BRASIMAC S/A AGROPECUÁRIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata dos segundos Embargos de Declaração, opostos pela apelada, contra o acórdão de ID n.º 358112357, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos, rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios
,
opostos contra a apelação cível interposta pelos ora
embargados,
que obteve parcial provimento para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores, então apelantes, na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

A elucidar, cita-se o acórdão embargado e o acordão original da Apelação Cível:

[...]

EMENTA.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, JULGAMENTO EXTRA PETITA, PRESCRIÇÃO, USUCAPIÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tauá Biodiesel Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos limites fixados no laudo pericial judicial homologado. A embargante sustenta omissão, contradição, julgamento extra petita, ausência de enfrentamento da prescrição da pretensão anulatória, equívoco na análise da usucapião extraordinária e ilegitimidade passiva superveniente, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto à aquisição do imóvel em leilão judicial, à posse injusta e à incidência do art. 903, § 4º, do CPC; (
ii
) saber se houve julgamento extra petita ao reconhecer a ineficácia de arrecadação estatal fundada na Portaria Estadual nº 62/82; (
iii
) saber se subsiste omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória, à usucapião extraordinária e à situação dos terceiros adquirentes; e (
iv
) saber se o prequestionamento, por si só, autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistentes tais vícios, não se prestam ao reexame da causa nem ao rejulgamento da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as matérias devolvidas, com motivação jurídica apta a sustentar a conclusão adotada. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não defeito integrativo do pronunciamento judicial.

No ponto relativo à usucapião, o julgado afastou a tese prejudicial por ausência de comprovação dos requisitos legais, destacando não demonstradas posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono, além de existirem indícios de interrupção possessória decorrente da oposição dos autores. As provas apresentadas foram tidas por genéricas e insuficientes, recaindo sobre as rés o ônus probatório correspondente.

O núcleo decisório do acórdão repousa no reconhecimento de duplicidade registral incidente sobre o mesmo imóvel, com prevalência do registro mais antigo, à luz dos princípios da prioridade e da continuidade registral.

O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, ainda que manejados com finalidade de acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. ”

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TAUA BIODIESEL LTDA
contra o acórdão em ID nº346548892, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição quanto à natureza da aquisição do bem por meio de leilão judicial e ao reconhecimento da posse injusta, em afronta ao art. 903, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.134 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, bem como a existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão anulatória, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 189 e 205 do Código Civil, defendendo, outrossim, a anulação dos efeitos da Portaria Estadual nº 62/82.

Alega a ocorrência de julgamento extra petita ao reconhecer a ineficácia da arrecadação estatal fundada na Portaria Estadual nº 62/82, matéria que não foi objeto de pedido na petição inicial, apontando, ainda, contradição com a própria fundamentação do acórdão, que reconhece a vedação ao julgamento extra petita.

Assevera a existência de omissão e contradição na análise da usucapião extraordinária, sobretudo à luz das provas periciais produzidas nos autos, bem como omissão e cerceamento de defesa quanto à situação dos terceiros adquirentes, sustentando a ilegitimidade passiva da Tauá, em razãode venda da área.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 903, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil; 1.228, 1.238 e 1.243 do Código Civil;
arts
. 141, 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; e art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, além da matéria relativa ao julgamento extra petita e à omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para concederefeitos modificativose para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.350649887, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

EMBARGANTE(S):TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(S):HOMERO PAES FERNANDES SILVA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
TAUA BIODIESEL LTDA
contra o acórdão em ID nº 346548892, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...
]

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissãoe contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, no tocante à usucapião, o acórdão afasta a arguição prejudicial diante da ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos.

Destaca não ter restado demonstrada a posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
, havendo, inclusive, indícios de interrupção da posse em razão da oposição exercida pelos autores.

Ressalta, ainda, que as provas carreadas aos autos
revelam-se
genéricas e insuficientes, sendo certo que o ônus probatório incumbia às rés.

O ponto central do voto reside na existência de duplicidade registral, reconhecendo-se a presença de dois registros incidentes sobre o mesmo imóvel.

O acórdão assevera que deve prevalecer o registro mais antigo, em observância aos princípios da prioridade e da continuidade registral, ainda que o registro posterior seja formalmente válido.

Assim, conclui que o assento posterior é ineficaz em relação ao anterior, situando a controvérsia no plano da eficácia jurídica, e não da validade, com fundamento na teoria da escada
ponteana
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[...
]
(ID.
358112357, a
córdão embargado)
[
grifos do original]

[...]

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. PREJUDICIAL REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE
DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADEDE PORTARIA ESTADUAL.DUPLICIDADE REGISTRAL ENTRE TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PLANO DA EFICÁCIA. PROVA DA ANTERIORIDADE REGISTRAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA DOS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória fundada na matrícula nº 1.922, sob o fundamento de que a matrícula nº 14.907, apesar de originada de arrecadação viciada, permanece vigente e não foi anulada por ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se sobre (i) o acolhimento de prejudicial de mérito fundada em alegação de usucapião como matéria de defesa; (
ii
) a possibilidade de declaração incidental de nulidade da Portaria estadual nº 62/82; e (
iii
) a procedência da ação reivindicatória combase na prevalência do registro imobiliário mais antigo, diante da duplicidade registral sobre o mesmo imóvel.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de mérito foi rejeitada porque não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, ainda que arguida como matéria de defesa. Conforme o art. 1.238 do Código Civil, a aquisição por usucapião exige posse contínua, mansa, pacífica e comanimus
domini
pelo prazo legal, o que não se comprovou nos autos.

4.As provas apresentadas pelas rés — como autorizações de desmatamento, declarações de ITR e fotografias — são genéricas, descontínuas e não vinculadas de forma inequívoca à área litigiosa. Ademais, a existência de oposição dos autores, com tentativas de retomada em 2002 e reintegração judicial em 2006, evidencia ruptura da alegada posse contínua e pacífica.

5.Também não se demonstrou a existência de moradia habitual ou atividade produtiva permanente que permitisse a redução do prazo aquisitivo nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

6.O laudo pericial de 2024, baseado apenas em imagens de satélite, não identificou de forma concreta o exercício de posse com ânimo de dono, nem o agente possuidor ao longo do tempo. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia às rés o ônus da prova do fato extintivo do domínio alegado pelos autores, o que não foi cumprido. Diante da ausência de posse qualificada, a usucapião arguida como matéria de defesa não se configura como causa impeditiva ou extintiva do direito reivindicado.

7. Quantoao pedido denulidade da Portaria estadual nº 62/82, reconhece-se que, embora haja vícios formais em sua origem, não houve pedido expresso de anulação, tampouco inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, o que inviabiliza o reconhecimento incidental da nulidade, sob pena de julgamentoextra petita(
arts
.141 e492 do CPC)eafronta ao contraditório e à ampla defesa.

8.Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de pedido autônomo de anulação da Portaria, esse pleito seria ineficaz no contexto da presente ação, cuja causa de pedir está centrada na existência de duplicidade registral e na prevalência do registro mais antigo. A controvérsia, portanto, não reside na validade do atoestadualde arrecadação em si, mas no plano da eficácia dos registros imobiliáriosduplicados, os quais, embora
regularmente lançados em cartório, estão submetidos à presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil. Assim,por outro lado,a análise jurídica deve se concentrar na anterioridadedos títulos registrados,bem como na individualização da coisa e posse injusta do réu,não sendo necessária a anulação prévia ou incidentalde Portaria administrativapara o acolhimento da pretensão reivindicatória.

9.Isso porque, aação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela (art. 1.228 do Código Civil),conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,exigeapenastrês requisitos cumulativos: prova da titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu.

10.No caso em exame, restou comprovada a existência de duplicidade registral entre a matrícula nº 1.922 (dos autores), anterior, regular e baseada em título legítimo de 1955, e a matrícula nº 14.907 (das rés),posterior.

11. O laudo pericial homologado em sentença individualizou com precisão o imóvel reivindicado, confirmando a sobreposição física entre as áreas das matrículas referidas.

12.No caso em exame, a controvérsiado direito materialsitua-se no plano da eficácia registral, não se discutindo anecessidade de declaração de nulidade daexistência ouda validade formal dasegundamatrícula(nº 14.907), mas sim sua ineficácia jurídica“erga omnes”perante o domínio consolidado daprimeiramatrícula(nº 1.922), mais antiga e jamais desconstituída. À luz da Teoria da Escada
Ponteana
, desenvolvida por Pontes de Miranda, trata-se detípica hipótese em que um ato jurídico formalmente válido (registro posterior) não produz efeitos em face de um ato anterior com eficácia prevalente, por força dos princípios da continuidade e da prioridade registral, previstos nos
arts
. 186, 195 e 237 da Lei de Registros Públicos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

13.Nessa perspectiva, a matrícula posterior, embora existente e regular em sua forma, não é oponível ao titular do registro antecedente, pois os efeitos dominiais e possessórios pretendidos pelas apeladas colidem com um direito já consolidado no fólio real.

14.Ademais,para o âmbito do direito processual,conforme estabelece o art. 1.228 do Código Civil, ao proprietário assiste o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, bastando, para tanto, a demonstração cumulativa do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta do réu – requisitos estes satisfeitos nos autos, não se exigindo pedido de nulidade da matrícula posterior.

15.Desse modo, o Código Civil, ao assegurar o direito de propriedade ao titular registrale permitir a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua, não exige, como condição da ação, o cancelamento prévio ou concomitante de outro registro posterior eventualmente conflitante, bastando, para tanto, que se demonstre a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão.

16.Outrossim, assevera-se que entendimento diverso contrariarianão só o princípio da especialidade e da legalidade, mas também violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido para julgar procedente a ação reivindicatória, com base na titularidade registral anterior, na individualização do imóvel e na posse injusta das rés.

Tesesde julgamento:

“A usucapião alegada como matéria de defesa exige prova da posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil), incumbindo ao réu o ônus de demonstrar todos os elementos da prescrição aquisitiva (art. 373, II, do CPC), o que não se verifica quando há oposição ou descontinuidade na posse.”

“Em caso de duplicidade de registros imobiliários sobre o mesmo imóvel, o título registrado anteriormente, desde que legítimo e hígido, prevalece sobre o posterior no plano da eficácia, mesmo que este seja formalmente válido (
arts
. 186, 195 e 237 da Lei n.º 6.015/1973 c/c art. 1.245 do Código Civil).”

“A ação reivindicatória não exige a cumulação com pedido de nulidade de registro posterior, bastando a demonstração dos três requisitos cumulativos: (i) titularidade do domínio, (
ii
) individualização da coisa, e (
iii
) posse injusta do réu (art. 1.228 do Código Civil).”

_________

Dispositivosrelevantes citados:CF/88,art. 5º, XXXV;Código Civil,
arts
.1.245 e1.228; CPC,
arts
.141, 373, II, e492; Lei nº 6.015/73 (LRP),
arts
. 186, 195 e 237.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022;STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024;STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022;TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025;TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025;TJ-MG - AC:10058110027990001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/08/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-sedeRecurso de Apelação Cívelinterposto por
HOMERO PAES FERNANDES SILVA e OUTROS
,contra sentença (ID.328915971) proferida pelo Juízo da2ª Vara da Comarca deParanatinga-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória
movida em desfavor de
MASSA FALIDA DEBRASIMAC S/A AGROPECUÁRIAeTAUÁBIODIESEL LTDA.
, julgouimprocedente o pedido, nestes termos:

[...]

Tratam os autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada por
HOMERO PAES FERNANDES SILVA, JACYRA SIQUEIRA FERNANDES, ILKA SIQUEIRA FERNANDES, LÚCIA SIQUEIRA FERNANDES, MAURO
SIQUEIRA FERNANDES e ROSIMEIRE SIQUEIRA FERNANDES
, com fundamento na matrícula nº 1.922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, em face da
MASSA FALIDA DE BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS
,
sob o argumento de que são legítimos proprietários de imóvel rural com área de 1.905 hectares, denominado “Fazenda São José”, cuja posse estaria sendo exercida de forma indevida pela parte ré.

A parte autora alega que adquiriu o imóvel por sucessão hereditária, com origem dominial em título público lavrado em 1955, posteriormente registrado. Sustenta que a posse da área
encontra-se
injustamente com a requerida, que teria adquirido título derivado de ato administrativo estadual de arrecadação de terras devolutas, supostamente inválido por ausência de procedimento discriminatório prévio. Pugna pela reintegração de posse com fundamento no domínio que ostenta, pela inexistência de posse legítima pela ré, e pela nulidade da cadeia dominial superveniente à arrecadação do Estado de Mato Grosso
.

A requerida MASSA FALIDA DE BRASIMAC apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que detém a posse do imóvel há mais de três décadas, de forma contínua, mansa e pacífica, oque autorizaria o reconhecimento da usucapião extraordinária incidental. Argumenta, ademais, que seu título decorre de cadeia dominial válida, com base na matrícula nº 14.907, originada de alienação promovida pelo Estado após a Portaria nº 62/82, que arrecadou a área como terra devoluta. Sustenta que a matrícula da parte autora estaria superada, sem eficácia dominial atual.

Também foi apresentada contestação pela empresa TAUÁ BIODIESEL LTDA., na condição de terceira interessada, afirmando ser atual titular da posse e propriedade do imóvel reivindicado, com base em cadeia dominial originada na matrícula nº 14.907, derivada da mesma arrecadação promovida pelo Estado em 1982. Sustentou que o título da parte autora estaria superado, uma vez que a área já teria sido reintegrada ao patrimônio público estadual antes de nova alienação, de forma regular. Alegou, ainda, a existência de posse consolidada há décadas e requereu, ao final, o reconhecimento da improcedência da ação.

Foi deferida produção de prova pericial técnica, com elaboração de laudo georreferenciado e análise das matrículas envolvidas, confrontações territoriais e sobreposição cartográfica.
O perito judicial concluiu que os títulos das partes recaem sobre a mesma área física, mas afirmou que o domínio da parte requerida seria decorrente de cadeia dominial válida e contínua, ao passo que o domínio da parte autora teria sido atingido pela referida arrecadação estatal. Reconheceu, todavia, a anterioridade registral da matrícula nº 1.922 e sua higidez formal.

A parte autora apresentou manifestação impugnando parcialmente o laudo pericial, especialmente naquilo que extrapolaria os limites técnicos da prova, ao emitir juízo jurídico acerca da validade da cadeia dominial da ré, defendendo que a arrecadação estatal não poderia incidir sobre área já alienada validamente pelo próprio Estado
.

A parte requerida, bem como a empresa TAUÁ BIODIESEL, reiteraram suas teses, pugnando pela validade da titulação derivada da arrecadação e pela consolidação possessória em seu favor.

Vieram os autos conclusos, sendo um breve relato.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas
ex

officio
. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

1. DAS PRELIMINARES.

As preliminares eventualmente arguidas foram devidamente analisadas e rejeitadas ao longo da tramitação processual, não havendo questões processuais pendentes de apreciação que obstruam o julgamento do mérito da presente demanda. Todas as impugnações de ordem formal e procedimental foram enfrentadas nas decisões anteriores, tendo sido superadas ou prejudicadas pelo regular andamento do feito.

2. DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial técnico-cartográfico apresentado nos autos foi regularmente elaborado por profissional de confiança do Juízo, tendoobservado os princípios da imparcialidade, precisão técnica e coerência metodológica.

As impugnações apresentadas pelas partes foram objeto de manifestação técnica pelo perito e não lograram infirmar a credibilidade ou a regularidade do laudo.
Ainda que, em determinados trechos, o expert tenha adentrado questões de natureza jurídica — como a validade de atos administrativos ou eficácia registral —, cumpre salientar que tais juízos de valor não vinculam este Juízo
, que formará sua convicção com base no conjunto probatório dos autos e à luz dos princípios que regem o direito, mormente a segurança jurídica, a boa-fé registral e a publicidade dos atos notariais.

Assim,
homologa-se o laudo pericial técnico-cartográfico, acolhendo-se suas conclusões técnicas quanto à caracterização física do imóvel, identificação das matrículas sobrepostas, compatibilidade georreferenciada e demais aspectos de natureza objetiva
, sem prejuízo de valoração autônoma sobre os aspectos jurídicos da controvérsia.

3. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito encontra-se suficientemente instruído, com farta produção documental pelas partes e, sobretudo, com a realização de prova técnica de elevada complexidade, que permitiu o esclarecimento técnico-cartográfico dos elementos essenciais à controvérsia.

As partes foram regularmente intimadas para se manifestar sobre as provas produzidas, inclusive sobre o laudo pericial judicial, tendo exercido o contraditório de forma ampla. Não se vislumbra necessidade de produção de outras provas, como testemunhal ou inspeção judicial, as quais se mostraram desnecessárias e desproporcionais à luz da natureza eminentemente dominial e técnica do litígio, já suficientemente esclarecido pelos documentos e pelo laudo técnico.

O processo tramita há mais de dez anos, com diversas fases processuais já superadas, inclusive instrução probatória, impugnações, manifestações sucessivas e decisões interlocutórias. Tal circunstância confere maturidade processual suficiente para formação do convencimento judicial, não havendo omissão, obscuridade ou lacuna que justifique dilação probatória adicional.

A prova pericial georreferenciada foi elaborada por perito de confiança do juízo, com base metodológica sólida, descrição minuciosa das matrículas envolvidas e caracterização precisa da
sobreposição registral.
A perícia
atende plenamente aos requisitos dos
arts
. 464, §1º, e 473 do Código de Processo Civil, oferecendo fundamentação técnica clara, objetiva e suficiente para subsidiar a decisão judicial.

Nenhuma das partes logrou demonstrar, de forma tecnicamente fundamentada, a existência de falhas, omissões ou vícios no laudo pericial que comprometam sua validade. Tampouco se evidenciou a necessidade de nova perícia ou de complementações que justifiquem a postergação da entrega da prestação jurisdicional.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que
aduz“
presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
. ”
(REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma).

4. DO MÉRITO

Superadas estas questões, passo ao mérito. No mérito, o pedido inicial é improcedente. Explico.

DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia posta nos autos não se limita à anterioridade registral dos títulos apresentados, mas abrange, de forma indissociável, a validade do procedimento administrativo de arrecadação levado a efeito pelo Estado de Mato Grosso por meio da Portaria nº 62/82, a existência e legitimidade da cadeia dominial constituída em favor da parte requerida, a alegação de usucapião incidental e os limites da atuação técnico-jurídica no laudo pericial.

Nesse cenário, a lide exige a análise concatenada entre os elementos registrais, administrativos e possessórios, com o objetivo de verificar (i) a higidez do domínio alegado pelos autores; (
ii
) a origem e justeza da posse exercida pela parte ré; (
iii
) a suficiência e validade do título da requerida; (
iv
) a compatibilidade entre os registros; (v) o alcance e os limites do laudo pericial; e (vi) a eventual configuração de causa impeditiva do direito à reinvindicação.

Sob essa perspectiva, observa-se que os autores alegam possuir justo título, regularmente registrado e nunca desconstituído, ao passo que a parte ré sustenta cadeia dominial derivada de alienação promovida pelo Estado após arrecadação de terras devolutas
. O perito técnico confirmou a sobreposição física das áreas e a anterioridade da matrícula dos autores, mas reputou válida a cadeia dominial da ré com base no título derivado da matrícula nº 14.907. Contudo, à luz da ausência de procedimento discriminatório prévio à arrecadação, conclui-se que a controvérsia extrapola os limites da validade técnica, sem que isso, por si só, autorize a prevalência do título dos autores, diante daexistência de matrícula da parte ré regularmente registrada e não anulada por meio próprio
.

Importa registrar que a análise do ato administrativo de arrecadação e de seus efeitos registrais, no contexto da presente demanda, constata-se que o título fundado na Portaria nº 62/82 possui origem questionável,mas sua eficácia permanece válida na ausência de desconstituição por meio de ação própria
. O controle de legalidade aqui operado é limitado e não possui efeitos erga omnes, o que impede sua invalidação nesta via. Ao contrário,
trata-se de controle incidental de legalidade, autorizado pelo sistema constitucional, necessário à
verificação da eficácia dominial do título que sustenta a posse da parte ré.

Não se declara, nesta sede, a nulidade do ato administrativo, mas apenas se reconhece, para fins de solução da presente lide, queo título fundado na Portaria nº 62/82 carece de eficácia jurídica em face da ausência de prévio procedimento discriminatório e da anterioridade do domínio regularmente inscrito em nome dos autores.

DOS REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, exige, para sua procedência, a demonstração conjunta de três requisitos: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (
ii
) a posse injusta da coisa por terceiro; e (
iii
) a identificação precisa do bem reivindicado.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o acolhimento da pretensão. Assim, o exame do mérito deve ser pautado na verificação técnico-jurídica de tais requisitos, à luz dos documentos probatórios, do laudo pericial produzido nos autos e das alegações das partes.

No caso concreto, os autores apresentam título dominial regularmente inscrito, cuja anterioridade registral é reconhecida inclusive pelo perito judicial.
Sustentam que a posse exercida pela parte ré é injusta, por decorrer de alienação fundada em arrecadação administrativa supostamente inválida. A parte ré, por sua vez, defende a legitimidade de sua posse, amparada por matrícula regularmente aberta, derivada de cadeia dominial instituída por ato estatal. O laudo técnico confirma a sobreposição física das matrículas e a ocupação contínua da área pela ré, reconhecendo, de um lado, a antiguidade do domínio dos autores, e, de outro, a cadeia registral da ré fundada em título vigente.

Diante disso, constata-se a presença de elementos formais suficientes para a admissibilidade da ação — domínio alegado, identificação do imóvel e presença de terceiro na posse. Todavia, a configuração da posse injusta, essencial ao acolhimento do pedido, dependerá de análise mais aprofundada dos elementos técnicos, jurídicos e fáticos constantes dos autos.

Por essa razão, os capítulos seguintes desta sentença serão dedicados à análise exaustiva da cadeia dominial dos autores, da origem e da natureza da posse exercida pela ré, da validade dos registros em confronto, dos efeitos da arrecadação administrativa e dos limites do laudo pericial. Tal estrutura permitirá delinear, de forma lógica e fundamentada, o desfecho da controvérsia e assegurar às partes a devida compreensão dos fundamentos do julgamento.

DO DOMÍNIO DOS AUTORES – ANÁLISE DA CADEIA DOMINIAL

A parte autora sustenta ser legítima titular do domínio do imóvel rural descrito na matrícula nº 1.922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, cuja origem remonta à transcrição nº 2.684, lavrada no ano de 1955.
Alega que tal título jamais foi objeto de cancelamento judicial ou administrativo, preservando-se sua eficácia e a presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil
.

A instrução processual demonstrou que a área correspondente à matrícula dos autores foi posteriormente objeto de arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da Portaria nº 62/82, com subsequente alienação à empresa BRASIMAC, originando a matrícula nº 14.907, atualmente em nome da massa falida.O laudo técnico pericial confirmou que tal arrecadação não foi precedida de
regular procedimento discriminatório, o que comprometeria a validade formal do ato originário.

Contudo, não obstante os vícios apontados na origem da arrecadação, a matrícula nº 14.907 encontra-se atualmente vigente, regularmente registrada e dotada de presunção de legitimidade, não tendo sido objeto de cancelamento por ação própria
.
A ausência de desconstituição formal do registro da ré,por meio de ação anulatória com eficácia erga omnes, impede que o Juízo, no âmbito desta ação reivindicatória, possa desconsiderar seus efeitos dominiais.

Assim, ainda que se reconheça a anterioridade e a higidez formal do domínio inscrito em nome dos autores, a existência de cadeia dominial paralela, fundada em ato estatal e revestida de publicidade registral, constitui óbice material ao acolhimento da pretensão reivindicatória nesta via estreita, por não se tratar de meio adequado à invalidação incidental de registro público
.

DA POSSE E DA LEGITIMIDADE PARA REIVINDICAR

Nos termos do art. 1.228, §2º, do Código Civil, a ação reivindicatória exige, além da comprovação da titularidade dominial pelo autor, a demonstração de que o bem encontra-se injustamente na posse de terceiro. Assim, a análise da natureza da posse exercida pela parte ré revela-se essencial para o deslinde da controvérsia.

A parte autora afirma jamais ter perdido a posse do imóvel, sustentando, alternativamente, que a ocupação pela requerida seria injusta, por decorrer de alienação fundada em título juridicamente inválido. A parte ré, por sua vez, defende posse justa, mansa, contínua e de boa-fé, exercida há décadas, com origem em alienação estatal derivada de arrecadação administrativa.

O laudo pericial técnico comprova que os autores jamais exerceram posse direta ou indireta sobre a área em litígio
. As
imagens de satélite e demais elementos probatórios demonstram que, desde pelo menos o ano de 1984, a área é utilizada pela parte ré ou por seus antecessores, de forma contínua, produtiva, com cercamento, benfeitorias e visível ânimo de dono. A ausência de qualquer ato de oposição ou interrupção à posse exercida reforça sua legitimidade.

Diante disso, conclui-se que os autores não lograram demonstrar posse anterior, tampouco ocorrência de esbulho ou turbação por parte da ré.Ainda que se reconheça a existência de título dominial válido em nome dos autores, não se verificou posse injusta a ser desconstituída — circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória
.

A autora pretende vincular sua legitimidade possessória à titularidade registral;
a ré, por sua vez, sustenta e comprova posse prolongada, produtiva e não contestada. O perito confirma a inexistência de posse exercida pelos autores e a ocupação contínua pela ré.

O juízo, portanto, reconhece a ausência de posse injusta, o que afasta um dos requisitos essenciais da ação e conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

DA LEGITIMIDADE REGISTRAL, DA ANTERIORIDADE DOMINIAL E DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL

A controvérsia entre os títulos das partes gira em torno da sobreposição entre as matrículas nº 1.922, de titularidade dos autores, e nº 14.907, que embasa a cadeia dominial da parte ré. A matrícula dos
autores foi aberta em 1955, com base na transcrição nº 2.684, e jamais foi cancelada, presumindo-se legítima nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A matrícula nº 14.907, por sua vez, teve origem em alienação estatal promovida com fundamento na Portaria nº 62/82, quearrecadou a área como terra devoluta, gerando nova cadeia dominial em favor da BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS, atualmente representada por sua massa falida. Ocorre que, conforme evidenciado no laudo pericial, não há nos autos comprovação de prévio procedimento discriminatório, etapa essencial nos termos da Lei nº 6.383/76 para que se reconheça a
devolutividade
de áreas privadas
.

Esse vício de origem — a ausência de regular discriminação — compromete a higidez técnica do ato de arrecadação. Entretanto, a invalidade do procedimento administrativo e de seus efeitos registrais não pode ser reconhecida incidentalmente nesta demanda. Não se trata de ação anulatória, tampouco há pedido expresso de desconstituição do registro da matrícula nº 14.907, cujos efeitos permanecem hígidos até que sobrevenha decisão judicial com eficácia erga omnes.

Portanto, ainda que se reconheça a anterioridade e a formalidade regular da matrícula dos autores, a existência de registro público em vigor — dotado de presunção de legitimidade e publicidade — impede, por si só, o acolhimento da pretensão reivindicatória
. A via eleita não comporta a desconstituição incidental do título da parte ré, razão pela qual o domínio alegado pelos autores, embora anterior, encontra óbice jurídico intransponível para sua prevalência prática nesta ação.

DO LAUDO PERICIAL – VALIDADE, ALCANCE E FUNÇÃO DELIMITATIVA

O laudo técnico produzido nos autos representa peça probatória de alta relevância para a resolução da presente controvérsia, ao permitir a delimitação precisa da área litigiosa, a identificação das matrículas sobrepostas e a constatação objetiva das ocupações territoriais envolvidas.
A perícia, conduzida com base em georreferenciamento, confrontações geodésicas e análise das cadeias dominiais, demonstrou, com clareza, a existência de sobreposição física entre os registros nº 1.922 (autores) e nº 14.907 (ré).

Nesse sentido, a conclusão técnica reafirma: (i) a anterioridade e formalidade do domínio inscrito em nome dos autores; (
ii
) a origem da matrícula da ré em ato de arrecadação estadual posterior; e (
iii
) a ocupação contínua do imóvel pela ré desde a década de 1980
. Tais elementos, ainda que desprovidos de juízo jurídico, são fundamentais para a compreensão do quadro fático subjacente.

Entretanto, ao extrapolar sua função delimitativa e emitir parecer jurídico acerca da validade da arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso e da eficácia dominial dos registros públicos, o perito incidiu em evidente ultrapassagem de competência.
A validade de atos administrativos, bem como a prevalência de um título registral sobre outro, constitui matéria de direito,
cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo, sob pena de inversão da lógica decisória processual.

Por essa razão, a prova técnica é acolhida em sua função descritiva, esclarecedora e delimitadora da realidade territorial e registral, mas desconsiderada quanto aos
excursos
valorativos sobre a regularidade ou invalidade de títulos, matrículas e procedimentos administrativos.
Ressalta-
se que, embora a perícia tenha reforçado a complexidade do litígio e indicado a origem possivelmente viciada do título da ré, não detém autoridade para afastar os efeitos jurídicos de registro público vigente, cuja desconstituição depende de ação própria, com efeitos erga omnes.

Assim, o laudo pericial, apesar de tecnicamente robusto, cumpre função subsidiária de esclarecimento e delimitação dos elementos fáticos da lide, sem poder decisivo sobre a validade jurídica dos títulos em confronto, servindo, portanto, como instrumento de suporte probatório, e não como vetor autônomo da decisão judicial.

DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO INCIDENTAL

A parte requerida, em sede de contestação, sustenta exercer posse sobre a área litigiosa há mais de três décadas, de forma mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, pleiteando, incidentalmente, o reconhecimento de usucapião extraordinária como causa impeditiva à pretensão reivindicatória.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de usucapião em sede de contestação não exime a parte interessada do dever de instruir suficientemente a tese deduzida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora possível a alegação incidental da prescrição aquisitiva como defesa, tal arguição deve vir acompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

O reconhecimento judicial da usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, pública, ininterrupta e com ânimo de dono por prazo superior a 15 anos (ou 10 anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil), desde que exercida com exclusividade e ostensividade. Não se trata de simples alegação de presença física na área, mas sim de exercício qualificado da posse, com os atributos exigidos pela lei civil e o conhecimento do real titular do domínio
.

No presente caso, verifica-se que a requerida não apresentou prova documental capaz de delimitar com segurança o início, o conteúdo e a natureza jurídica da posse.

A perícia técnica, embora tenha apontado a existência de ocupação física do imóvel pela parte ré desde a década de 1980, não forneceu elementos técnicos capazes de atestar que tal ocupação tenha ocorrido com animus
domini
ou em desconformidade com eventual permissão, tolerância ou expectativa jurídica diversa.

Ademais, inexiste nos autos reconvenção regularmente proposta com pedido expresso de declaração de usucapião, tampouco recolhimento das custas processuais correspondentes, o que inviabiliza, sob o ponto de vista formal, a formação de título hábil ao reconhecimento judicial da prescrição aquisitiva, nos termos dos
arts
. 319 e 319, § 2º, do CPC.

Impende destacar que, embora seja admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa, sua análise exige a demonstração objetiva e segura dos pressupostos legais exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil
— posse contínua, mansa, pacífica, com animus
domini
e pelo prazo legalmente exigido.
Todavia, no caso em apreço, a requerida limitou-se a formular alegação genérica de prescrição aquisitiva, sem apresentarpedido reconvencional autônomo, delimitação precisa do
início do suposto lapso aquisitivo ou elementos documentais e técnicos capazes de comprovar o exercício de posse ad
usucapionem
em desconformidade com o direito registral dos autores.

Além disso, o próprio laudo pericial, que goza de alta credibilidade técnica e foi aceito como base para julgamento antecipado da lide, não identificou qualquer ocupação consolidada anterior ao ato de arrecadação estatal de 1982, nem qualquer indício de animus
domini
à margem da cadeia dominial alegada pela requerida. Ao contrário, foi categórico ao reconhecer que o domínio da ré decorre de cadeia registral fundada em ato administrativo posterior à alienação feita em 1955, cuja validade foi afastada por ausência de procedimento discriminatório.

Logo, com base nos elementos técnicos e documentais já constantes dos autos, os quais o juízo reputou suficientes para prolação da sentença sem necessidade de dilação probatória,
não se vislumbra suporte fático ou jurídico apto a autorizar o reconhecimento da usucapião extraordinária incidental, razão pela qual a tese deve ser rejeitada, mantendo-se
incólume
o direito dominial regularmente inscrito em nome dos autores.

Assim, rejeita-se a alegação de usucapião extraordinária incidental, seja por ausência de prova mínima dos pressupostos legais,
seja por inadequação formal, mantendo-se hígido o direito dominial regularmente inscrito em nome dos autores. A vigência da matrícula nº 14.907, por sua vez, permanece como óbice autônomo à procedência da ação.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a presente decisão respeita os limites legais da ação reivindicatória, abstendo-se de promover controle de legalidade com efeitos constitutivos ou de desconstituir incidentalmente registros públicos vigentes. A ausência de posse injusta, somada à existência de cadeia dominial regularmente inscrita em nome da parte ré, por si só, obsta a pretensão deduzida na inicial, impondo-se o julgamento de improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação reivindicatória, ante a subsistência de cadeia dominial formalmente constituída em favor da parte ré, amparada em título não invalidado por decisão judicial com eficácia erga omnes;

2. REJEITO, por ausência de prova mínima e pela inobservância dos pressupostos formais, a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INCIDENTAL suscitada pela parte ré;

3. CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ressalvada eventual concessão da justiça gratuita;

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...] [grifos nossos e do original]

Os apelantes, em suas razões recursais (ID.328915972), sustentam as seguintes teses:

Do equivocado acolhimento do título da requerida pela sentença: necessidade de reconhecimento da nulidade da arrecadação estadual (Portaria estadual n.º 62/82), prevalência da cadeira dominial mais antiga e posse injusta da parte requerida

Os apelados,por sua vez,apresentaram contrarrazões (
IDs
.328915976 e 328915977)nas quais rebatem as alegações dos apelantes.

A apeladaTauá Biodiesel Ltda., por sua vez,sustentaa seguinte prejudicial de mérito:

Usucapião

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.328915974, e preparoefetuado,nos termos dacertidão de ID. 330343358.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTES:
HOMERO PAES FERNANDES SILVA

JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA

FELICIO CIRILO DOS SANTOS

LEILA FERNANDES ARRUDA

LUCIA FERNANDES ALESSI

LEDA FERNANDES DA SILVA

MARIETA FERNANDES SANTOS

HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA

APELADAS
:MASSA FALIDA DEBRASIMAC S/AELETRODOMÉSTICOS

TAUA BIODIESEL LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos daAção Reivindicatória

movida em desfavordas pessoas jurídicas ora apeladas, julgou improcedente o pedido.

Em síntese, o Juízoa quoasseverou e concluiu que, apesar do Laudo Pericial judicial e demais provas documentais dos autos comprovarem a
sobreposição física das áreas com anterioridade da matrícula para os
autores
, ora apelantes, a matrículada parte requerida, ora apelada, foi regularmente registrada, em que pese decorrente, em sua origem, de ato administrativo de arrecadação estatal, fundado na Portaria nº 62/82 que não observou prévio procedimento administrativo.

Isso porque, primeiramente, segundo o Juízo de origem,
não se pode declarar, em sede de ação reivindicatória
movida em desfavor de particulares,
a nulidade de um ato administrativo estatal
, qual seja, o ato administrativo de arrecadação de terras devolutas ora questionado.

Outrossim, o Juízoa quotambém asseverou que,
apesar da sobreposição de áreas decorrer de duplicidade de matrículas cuja anterioridadese vincula aos autores
,
estes devem ingressar com ação própria para obter a nulidade da segunda matrícula
, o que resulta na permanência da validade e eficácia do registroda parte requerida.

Além disso
, o Juízo de Primeira Instância asseverou que,
ainda que se reconheça a existência de título dominial válido em nome dos autores, não se verificou posse injusta a ser desconstituída
, circunstância que,segundo o Juízoa quo,por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Por outro lado, o Juízo de Origem
, no que concerne à prejudicial de Usucapião
suscitada pelos réus em contestação, asseverou e concluiu que a requerida não demonstrou, de forma objetiva e segura, o exercício de posse qualificada com os
requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil
, limitando-se a
alegações genéricas e desprovidas de prova documental idônea quanto ao início, conteúdo e natureza da posse
.

Destacou, ainda, a ausência de pedido reconvencional e do recolhimento das custas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento formal da prescrição aquisitiva.

Ressaltou, por fim, que o laudo pericial não constatou ocupação consolidada anterior ao ato de arrecadação de 1982, tampoucoanimus
domini
dissociado da cadeia dominial irregular apontada pelaparte requerida.

A seguir, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela parte apelada.Uma vez que a prejudicial de mérito trata do mesmo tema do tópico “
Ausência de comprovação de que a posse da parte requerida é mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
, apta
à
justificar a tese defensiva de usucapião
”, sustentado pelos apelantes, ambas as alegações e teses serão examinadas no tópico a seguir.

1.Usucapião

A apelada
Tauá Biodiesel Ltda
., denunciada à lide na origem,sustentaqueé fato incontroversoter adquirido o imóvel rural objeto da lide, representado pela matrícula nº 1.600, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, mediante arrematação em leilão judicial, realizado nos autos da falência da empresa
Brasimac
S/A Eletrodomésticos (processo nº 0007455-46.1999.8.26.0068), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP. A arrematação ocorreu em
31/10/2013
, conforme Auto de Arrematação juntado sob ID. 49829643, p. 41 (autos de origem).

Destaca que os apelantes, na petição inicial, requereram a utilização da prova pericial produzida nos autos nº 457/2005, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, constante do ID. 49829075, p. 92-100 (autos de origem), e que, no respectivo laudo, elaborado em
03/11/2007
, o perito nomeado pelo
juízo atestou que a Massa Falida
Brasimac
S/A Eletrodomésticos ocupava a área em litígio de forma
mansa e pacífica havia mais de 20 (vinte) anos
.

Aduz que,
considerado o início da posse pela massa falida e a data da citação da ora apelada
, ocorrida em
21/01/2023
, verifica-se o transcurso de mais de
35 (trinta e cinco) anos
de exercício possessório contínuo, público e incontestado sobre a área objeto da presente ação.

Dessa forma, a apelada afirma que restou demonstrado o exercício da
posse mansa e pacífica por mais de 32 (trinta e dois) anos
sobre o imóvel em discussão, o que inviabilizaria a pretensão reivindicatória deduzida pelos apelantes.

A
Massa Falida
Brasimac
S/A
, por sua vez, também sustenta que exerceu a posse sobre a antiga
Fazenda
Brasimac
por mais de
30 (trinta) anos
, de forma ininterrupta e sem oposição, o que reforçaria a legitimidade da cadeia possessória posteriormente transmitida à empresa Tauá Biodiesel Ltda.

Primeiramente, os apelantes asseveram que,
osprazospara usucapião, no caso concreto, devemseguir o regramento do Código Civil de 1916
, pois a própria requerida
Brasimac
S/A afirma quepossuía o imóvel
desde o ano de 1983
e que os autorestentaram entrar no imóvel
em 2002
, fatoeste que não foi negado na contestaçãoapresentadanareivindicatória(ID.49829080,p. 20, autos de origem).

Desse modo,
assevam
quea alegação da usucapião deve ser sob a ótica
do
artigos
550 e 551 do Código Civil de1916, cujos prazos são de 20 anos no extraordinário ou de 15 anos no ordinário
respectivamente, pois os requerentes são moradores de município diverso desta Comarca.

Assim, com fulcro nos
arts
. 2.028 e 2.029 do Código Civil atual,alegam que, quando o Código de 2002 entrou em vigor,já se tinha ultrapassado mais da metade do prazo prescricional,
devendo ser a regra do princípio dotempus
regit

actum
na apreciação da prescrição aquisitiva no período compreendido entre 1983 até 2002,quando se dá a interrupção/suspensão do prazo, pela tentativa dos autores em tomarem a posse de seu imóvel
, consoante declaração da própriaapelada
Brasilmac
S/A,quando dapropositura dos Embargos de Terceiro, que motivou inclusive a propositura do InterditoProibitório,autosnº. 0000824-73.2002.811.0044, que correu na 1ª Vara da Comarca deParanatinga-MTe informado pela própria ré(
Brasimac
S/A)nos embargos de terceiro nº. 21/2008, tambémda comarca de Paranatinga-MT, já relatado na exordial, fato queteriaimpedidoos autores deadentrarem e se manterem no imóvel.

Ressaltam que, antes do ajuizamento da ação reivindicatória, desde 2002 vêm tentando tomar a posse do imóvel.

Ressaltam que, no ano de 2006, os conflitos envolvendo as áreas se intensificaram, haja vista que os apelantes foram reintegrados na posse e entraram na área após decisão judicial
proferida nos autos deação anulatória, conforme se constatapelo mandado de reintegração anexadoao ID.44829075, p.89-90(autos de origem),ocasião em quedemarcaram e mediram a área, conforme se comprovaria tambémpelo Boletim de Ocorrência comunicadopeloprópriorepresentante da empresa
Brasimac
S/A(ID.49829080, p.39).

Assim, ressaltam a interrupção e oposição à alegada posse.

Outrossim, asseveram quedeve ser afastada a arguição de aplicação do novo Código Civil, especialmente quantoàredução do prazo para 10
(dez)anos, pela suposta construção de obras e benfeitorias,
ante a ausência de prova quanto à construção de casa ou residência para morada habitual
, condição não comprovada, não autorizando a redução do prazo do parágrafo único do art. 1.238,além de ressaltaremque o imóvel
sempre pertenceu a pessoa jurídica
, sem finalidade de morada habitual.

Além disso, alegam quea prova da posse caberia a ré, ora apelada,
Brasimac
S/A,ou mesmoà
litisdenunciada
Tauá Biodiesel, porém,não trouxeram aos autos qualquer prova daposse efetivamente exercida sobre o imóvel objeto desta ação.

Destacam que não consta prova desupressão da floresta, construção de cercas, formação de pastagens, construção de casas ou de curral, sobre a área.

Argumentam que as fotos constantes dos autos são genéricas e provavelmente não são do imóvel sub examine;não há provas de quando de fato a
Brasimac
S/Apassou a exercer a posse sobre o imóvel, considerando ainda, quea
Brasimac
tinha vários imóveis na região, denotando que as fotos juntadas nos embargos e que foram trazidas a esses autos podem ser de qualquer imóvel.

Ademais, aduzem que a declaração do perigo judicial, em Laudo produzido em novembro do ano de 2007, de que a Massa Falida
Brasimac
S/Aocupava a área em discussão,de forma mansa e pacíficahámais de 20 (vinte) anos, não merece credibilidade.

Isso porque, a mera declaração proferida em outro processo, sem qualquer outro elemento de prova, não pode ser suficiente para o critério de incidência da prescrição aquisitiva por usucapião.

Ressaltam que, oexpertnão trouxeelementos fáticos para sua conclusão,poisnão consta quando houve supressão da matanativa;quando teve a formação de pastagens, construção de cercas e casassobre o imóvel vindicado, situação que não autoriza o Magistrado a utilizar essainformação como prova, como corretamente feito em primeira instância.

Alegam que, ao que tudo indica, indevidamente o perito fez essa conclusão com base somente na matrícula do imóvel da
Brasimac
S/A, semconsiderar o fato dos autores/apelantestentarem tomar posse do imóvel em 2002, fato declarado pela própria
Brasimac
, tanto queo peritonão citou o interdito proibitório e o boletim de ocorrência, feitos no ano de 2002, quando osrecorrentestentaram entrar na posse de seu imóvel e foram impedidospor “capangas”da
Brasimac
e depois foram impedidos pela decisão judicial dada pela possessória, fatos negligenciados pela declaração daquele perito.

Assim, asseveram que a parte apeladanão trouxe elementos que indiquem que,de fato,exerceram a posse mansa, pacífica, contínua, pública e sem oposiçãodesde 1983,sobre o imóvel reivindicado.

Pois bem
.É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obraInstituições de Direito Civil, p. 105,in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da usucapiãopara a
prescrição aquisitiva postulada por pessoa jurídica empresarial
, por sua vez, nos termos do
caputdo

art. 1.238 do Código Civil
,além da exigência decomprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

E para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta,
não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga
deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Assim, importa verificar se estão ou não presentes os demais requisitos para a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

No caso em exame, verifica-se que não há prova do efetivo exercício da posse pelos apeladospara fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aqueleque tem de fatoo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, ocorpuse oanimus
domini
.

Ocorpusrefere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já oanimus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneiracontínua e ininterrupta.

Verifica-se que a apelada
Brasimac
S/A, em sua contestação(ID. 328915382, p. 24)
protocolada em 05/05/2014
,para comprovar a alegada posse, sustentou:

[...]

2)
DA POSSE EXERCIDA PELA RÉ COM JUSTO TÍTULO HÁ MAIS DE 30 ANOS

A ré exerce a posse sobre a totalidade da área descrita nos 9 títulos de propriedade em anexo há mais de 30 anos de forma ininterrupta e na qualidade de proprietária com justo título,
conforme se demonstra pelas matrículas em
anex
.

Assim, os autores não comprovam que a ré exerce a posse injusta sobre a área, inexistindo qualquer indício nesse aspecto
.

[...]

Somando a posse dos antecessores a ré exerce a posse e a propriedade da área por mais de 30 anos de forma ininterrupta, com justo título e boa-fé
. O transcurso de prazo superior a 30 anos dá direito a ré de adquirir a propriedade sobre a área pela usucapião (prescrição aquisitiva).

A prescrição aquisitiva pode ser alegada a qualquer tempo e como matéria de defesa. Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A ré possuiu a área da Fazenda
Brasimac
na qual supostamente encontra-se localizada a área reivindicada pelos autores, sem interrupção, nem oposição, por mais de 30 anos como proprietária com justo título e boa-fé
.

Assim, a despeito de possuir título de domínio legítimo e sequer contestado pelos autores, possui ainda posse com animus
domini
há mais de 30 anos, preenchendo assim os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do CC.

A ré, durante o exercício de sua posse, estabeleceu no imóvel várias atividades produtivas, manejando e apascentando gado bovino, cumprindo a função social da propriedade, como comprovam os documentos de fls. 176/218 os quais foram juntados aos autos pelos autores
.

[...](ID.328915382, p. 24-25) [grifos nossos e do original]

Pois bem. Verifica-se que os referidos documentos que comprovariam a posse da apelada
Brasimac
são os que seguem:

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
30/11/1994
(ID.328915381, p. 16).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
06/03/1995
(ID.328915381, p. 27).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Fazenda
Brasimac
I”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 17).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Fazenda
Brasimac
2”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 20).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Fazenda
Brasimac
3”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 23).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “Fazenda
Brasimac
5”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 31).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “Fazenda
Brasimac
5”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 35).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “Fazenda
Brasimac
7”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.328915381, p. 38).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “Fazenda
Brasimac
3”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID.328915381, p. 24).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “Fazenda
Brasimac
5”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID.328915381, p. 32).

Certificado de Cadastro de Imóvel Ruralemitido em
07/12/2005
, para a “Fazenda
Brasimac
I”, matrícula n.º4.090 (ID. 328915381, p. 15).

Um recibo de entrega de declaração de ITR
datado de 11/09/2007
(ID. 328915381, p. 14).

Fotografias em preto e branco que retratam: cercas, curral, gado,casas de alvenaria, estradas, poste de energia elétrica, caixa d’água,
porém, sem ata notarial ou outro elemento que possa identificar a data e a qual propriedade rural se refere
(ID.328915381, p. 57).

A apelada
Tauá Biodiesel
, por sua vez, sustenta os seguintes
documentos
, em sua contestação (ID. 328915897), para comprovar sua posse e a usucapião:

Declaração do Perito Judicial
, em laudo produzido em outro processo, na data de
03/11/2007
, que afirma que a
Brasimac
S/A ocupava a área do litígio, de forma mansa e pacífica, há mais de 20 (vinte) anos; e

Declaração do ITR,
exercício de 2022
(ID. 328915904).

Já em relação à prova emprestada concernente ao Laudo Pericial Judicial (ID. 49829075, p. 90-100, autos de origem)
proferido em 2007
, citado por ambas as partes, se refere a Laudo produzido em Ação de Anulação de Ato Jurídico movida por Homero Paes Fernandes e Jacyra Siqueira Fernandes Silva, os quais compõem o polo ativo da ação reivindicatória em exame, contra Marcello Dias Pereira, na qual o perito asseverou:

[...]

Ambos os confrontantes (Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e João Osório
Pizzarro
Costa) ocupam a área em regime de posse a mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica
.

[...]

O título pertencente aos autores incide sobre área ocupada sob regime de posse pela Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e pelo Sr. João Osório
Pizzaro
Costa
.

[...] (ID. 49829075, p. 99-100, autos de origem) [grifo nosso]

Todavia, trata-se de declaração com presunçãojuris tantumque não se coaduna com as supracitas provas já relacionadas.

Por outro lado, operito judicial que auxiliouo Juízo de origem, conforme Laudo Pericial Judicial (ID. 328915949)
produzido em 2024
, no que tange à possedos apelados, asseverou:

[...]

Quesito 3 –Queira o Sr. Perito informar quem está posse? Essa posse se origina de mera posse, contrato ou domínio (matrícula) ou Título emitido pelo Estado de Mato Grosso – INTERMAT e qual o título?

RESPOSTA 3
– Como se observa por meio de análise
multitemporal
elencada em item 6.2.1,
as picadas e aberturas existentes são compatíveis com as áreas
georreferenciadas e certificadas pelo SIGEF em nome da parte requerida e terceiros à lide,
conforme as cenas dos anos 1984 a 2024

demonstram.Tal posse é proveniente de título
com cadeia dominial e certidões de inteiro teor apresentadosem item 6.2.2 e 6.2.4.3.

[...]

Quesito 6 – Queira o Sr. Perito informar se a propriedade matrícula 1600 tem em suas divisas cercas? Se a confrontação, conforme descrita no memorial descritivo do título estão sendo ocupadas pelo lindeiros na cadeia sucessória do imóvel?

RESPOSTA 6
– Diante da análise
multitemporal
, contemplando
40 anos de imagens exibindo as aberturas de áreas e ocupações, foi possível identificar picadas
que limitam ao Sul do imóvel, bem como a presença de limite entre as matrículas n° 17.118 e 17.339.

[...](ID. 328915951, p. 31) [grifosnossos e do original]

Porém, verifica-se que o peritojudicialbaseou sua conclusão exclusivamente em
análise
multitemporal
de imagens de satélite
, abrangendo o período de 1984 a 2024, para afirmar a existência de aberturas, picadas e ocupações na área objeto da lide.

No entanto, tal análise
não é suficiente para comprovar a possead
usucapionem
, pois
não permite identificar o agente possuidor, nem tampouco se o exercício da posse se deu de forma contínua, mansa e pacífica, sem oposição
e comanimus
domini
ao longo de todo o período indicado.

Além disso,conforme já asseverado,é insubsistente a alegação de que a posse estaria demonstrada por prova emprestada consistente
no laudo pericial elaborado no ano de 2007
, em outro processo (autos nº 457/2005), no qual o perito afirmou que a Massa Falida
Brasimac
S/A exercia a posse sobre a área em discussão de forma mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Conforme ressaltado, tal conclusãode 2007, conforme se observa da leitura do próprio laudo (ID. 49829075, p. 92-100), não foi acompanhada de qualquer base empírica concreta que a sustentasse, limitando-se oexperta umaassertiva genérica, sem a indicação de documentos, imagens técnicas, depoimentos ou quaisquer outros meios de prova que a corroborassem.

Conforme a doutrina e jurisprudência citadas, a
posse
usucapível
exigeanimus
domini
, além de ser
ininterrupta e sem oposição durante o lapso legalmente previsto
.

A mera presença de modificações físicas no solo, por imagens de satélite, sem a
identificação do agente dominial
e sem a demonstração da
efetiva e exclusiva ocupação
da área, não atende aos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Ademais,verifica-se queos documentos juntados pelas rés, ora apeladas, são, em sua maioria,
autorizativos administrativos e registros genéricos
, com datas concentradas
em anos espaçados, sem continuidade, quais sejam: 1994, 1995, 2005, 2007, e 2022
, e que sequer se referem de forma inequívoca à área litigiosa, pois mencionam nomes diversos de fazendas ("Tupã
Sereta
", "
Brasimac
I", "
Brasimac
2", entre outras), situadas inclusive em
município diverso
(
Gaúcha do Norte/MT
),para as autorizações de desmatamento de
1998
,o que fragiliza a vinculação desses documentos à matrícula nº 1600, registrada em Paranatinga/MT.

Outrossim,
as Declarações do ITR, do ano de 2007e do ano de 2022
,tambémnão são suficientes para comprovar a posse e sua continuidade.

Além disso, as
fotografias
anexadas aos autos são desprovidas de elementos que confirmem o local exato ou o período da suposta ocupação, tampouco instruídas com
ata notarial, coordenadas geográficas, ou qualquer outro elemento de corroboração objetiva e técnica
. Assim, não se pode extrair, dessas imagens, o início, a continuidade e a exclusividade da posse.

Importante destacar que, conforme consta dos autos,
a própria Massa Falida
Brasimac
S/A, em embargos de
terceiro opostos
em 2002
,em ação anulatória proposta pelos apelantes, com pedido de imissão na posse contra Marcelo Dias Pereira,afirmou que os autores/apelantestentaram
tomarposse da área naquele ano, o que por si só
rompe a continuidade e a pacificidade da posse
, conforme já consolidado pela jurisprudência.

Outrossim, os recorrentes comprovaram que, em 2006, foram
reintegrados na posse da área
por decisão judicial, contra terceiro (Marcello Dias Pereira que então ocupava a área) o que corrobora a existência de
oposição manifesta ao domínio possessório das résdesde aquela época
, nos marcos do interdito proibitório e do boletim de ocorrência lavrado à épocapelo próprio representante da empresa
Brasimac
S/A (
IDs
. 49829080, p. 39;49829075,p. 89-90,autos de origem).

Assim, mesmo na hipótese de se admitir o início da posse em 1983, como sustentado pela Massa Falida,o que é afastado pela ausência de provas,o prazo foi
interrompido em 2002
, com a atuação concreta dos autores na tentativa de retomada da posse, conforme demonstrado nos próprios documentos produzidos pela parte apelada.

No que tange à
redução do prazo para 10 (dez) anos
, com fundamento no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, observa-se que
inexiste comprovação da fixação de moradia habitual no imóvel
ou da realização de obras ou serviços de caráter produtivo compatíveis com tal exigência. Ressalte-se, inclusive, que a apelada é
pessoa jurídica empresarial
, e a mera existência de documentos administrativos ou registros fiscais não se traduz, por si só, em ocupação efetiva ou exercício pleno da posse com função produtiva contínua.

Assim,aalegação de posse qualificada e prolongada
não se sustenta diante da ausência de provas documentais idôneas
, nem mesmo da
identificação precisa dos atos materiais praticados ao longo do tempo
, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, sob qualquer de suas modalidades – seja extraordinária, ordinária ou com prazo reduzido.

Ressalte-se que, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, competia àsapeladas comprovar, de forma inequívoca, o exercício da posse qualificada e ininterrupta, nos moldes exigidos para a usucapião.

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse e seu lapso temporal.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo autor/apelado.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou
os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM
NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - NÃO DEMONSTRADOS -
PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA PROVA
- SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros - Não estando preenchidos todos os requisitos da usucapião, os quais são cumulativos, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe - Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10191120000945001 Corinto, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. Para a aquisição do domínio sobre bem imóvel, via usucapião extraordinária, necessária a comprovação dos requisitos exigidos: posse mansa e pacífica, com o ânimo de dono, contínua e ininterruptamente, pelo prazo exigido na lei.
A demonstração do pagamento ITR relativo ao imóvel, poderia, aliado a outros elementos, amparar a pretensão autoral, porém, isoladamente, tal documento não tem o condão de comprovar o animus
domini
. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria devolvida foi apresentada pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial. 2 - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa se a instrução for imprescindível para a
solução da controvérsia, mormente considerando que o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova.

(TJ-MG - AC: 10058110027990001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018) [grifo nosso]

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis
, pois seus efeitos jurídicosimpactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis doanimus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma,
não restaram preenchidos os requisitos legais
para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel reivindicado, motivo pelo qual
deve ser rejeitada a prejudicial de usucapião
, suscitada pelas rés como matéria de defesa.

É como voto.

VOTODE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.Do equivocado acolhimento do título da requerida pela sentença: necessidade de reconhecimento da nulidade da arrecadação estadual (Portaria estadual n.º 62/82), prevalência da cadeira dominial mais antigaeposse injusta da parte requerida

Os apelantes sustentam que oLaudo Pericial(ID.163568792, autos de origem), ratificado pelo juízoa quoquanto aos aspectos técnicos objetivos, confirmou que a matrícula nº 1.922 (de titularidade dos apelantes) possui origemdominial lícita e regular, consubstanciada na transcrição nº 2.684 do 2º SRI de Cuiabá, lavrada em 1955, decorrente de alienação promovida pelo próprio Estado de Mato Grosso (ID.163568295, pág. 21, autos de origem).

Argumentam que se trata, portanto, de título público legítimo, anterior e jamais desconstituído, portador de presunção de validade nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Por outro lado, asseveram que, amesma perícia indicou que a matrícula nº 14.907(fundamento da posse dosora apelados) decorre de arrecadação administrativa levada a efeitopelo Estado por meio da Portaria nºestadual n.º62/82 (ID.163568795, pág. 26, autos de origem).

Porém, ressalta que que a Portaria não observou oprocedimento discriminatório exigido pela Lei Federalnº 6.383/76.

Assim, destacam que essevício compromete substancialmente a validade do título subsequente eimpede sua prevalência, como corretamente
reconhecido, ainda que timidamente, nasentença,conforme página 05 e seguintes doID.201047620(autos de origem).

Isso porque, conforme ressaltam,art. 28,da Lei nº 6.383/76,estabelece que a arrecadação de terras pelo Estado somente pode recair sobre áreas previamente identificadas como devolutase, para que essa condição seja reconhecida, é indispensável a instauração de processo discriminatório formal, no qual se assegurem o contraditório, a ampla defesa e a devida comprovação, mediante certidões negativas, da inexistência de domínio privado sobre o imóvel,o que não ocorreu no caso em exame.

Asseveram querestou evidenciado que a área arrecadadajá eraobjeto de registroimobiliário particular,desde 1955, razão pela qual não poderia sequer ser objeto dearrecadação sumária.

Destacam queo Estado somente pode arrecadar pelo rito sumário as terrasjá consideradas devolutas, sendo totalmente errônea a ilação do peritojudicial afirmandoser idôneo o procedimento que culminou com a Portariaestadual n.º62/82.

Argumentam quejamais se poderia validar um processo de arrecadação sobre terrasparticulares, cujo título de origem adveio de uma compra efetuada junto ao próprioEstado,conforme o teor da transcrição n.º2.684, do S.R.I de Cuiabá – MT, anexada àp.21 doID.163568795(autos de origem).

Outrossim, ressaltam que aprópria legislação Estadual, lein.º3.922/1977, em seu artigo 5º, dispõeque a discriminação é sobre área pública, o que evidencia que não cabe ao Estadoarrecadar área particular:

Citam, ainda, o art. 2º, §1º, da Instrução Normativa n.º 121, do INCRA, quetambémdispõe, em essência, que a arrecadação sumária somente é admissível em casos de terras devolutas federais localizadas em áreas específicas (faixa de fronteira, unidades de conservação, áreas militares ou vias federais), desde que inexista domínio particular registrado e não haja qualquer contestação administrativa.

Destacam que a Instrução Normativa ressalva, expressamente, que, havendo dúvida quanto ao domínio – seja pela existência de títulos ou pela apresentação de contestação administrativa por terceiros –, a arrecadação sumária deve ser imediatamente encerrada, com obrigatória instauração de processo discriminatório formal, nos moldes previstos no art. 2º e seguintes da Lei nº 6.383/76.

Assim, argumentam que, ausente processo discriminatório e demonstrada que as terras são particulares, é de rigor o reconhecimento da nulidade da arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso, o que não teria sido observado pelo magistrado sentenciante, competindo a este Egrégio Tribunal o reconhecimento da licitude da filiação dominial do Registro nº. 1.922 do SRI de Paranatinga, em detrimento dos registros da parte requerida.

Outrossim, asseveram queo reconhecimento da anterioridade e licitude do título dos apelantes torna irrelevante a existência de cadeia dominial posterior, fundada em ato nulo.

Aduzem que, conforme consolidado na jurisprudência, o procedimento de arrecadação não possui força constitutiva de domínio quando ausente prévia declaração de
devolutividade
, e, no caso dos autos, não apenas tal declaração não existe, como é impossível que exista, diante do pleno registro particular há décadas.

Desse modo, também argumentam que não há que se falar em posse justa e tampouco há que se falar em boa-fé quando o título que a embasa é produto de ato administrativo nulo, em flagrante afronta à legalidade e à segurança jurídica.

Citam o art. 169 do Código Civil, asseverando que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de maneira incidental.

Nesse sentido, sustentam quede que é perfeitamente possível a decretação da nulidade do processo administrativo de arrecadação de forma incidental à ação reivindicatória, com efeitos exclusivamente
inter
partes.

Ademais, asseveram que, além da nulidade da Portaria estadual n.º 62/82, sustentam que a reivindicatória teria procedência em razão do problema
da
duplicidade da cadeia dominial ser resolvida pela prevalência da cadeia dominial mais antiga, qual seja, a dos apelantes.

Destacam quenão há controvérsia quanto à existência de duas cadeias dominiais sobre a mesma área física, segundo comprovado pelo Laudo Pericial deID.163568792(autos de origem), que demonstrou sobreposição entre a matrícula nº 1.922 (dos apelantes) e a matrícula nº 14.907 (das rés).

Ressaltam, também, que o Laudo Pericial constatou que o registro da matrícula dos apelantes é mais antigo edecorrente de título público lavrado em 1955, regular e válido, oriundo dealienação realizada pelo próprio Estado deMato Grosso, portanto revestido dapresunção legal de legitimidade (art. 1.245 do Código Civil).

Asseveram que ajurisprudência é clara no sentido de que, havendo duas posses fundadas em títulos, a posse calcada no primeiro título prevalece em detrimento da segunda.

Por conseguinte, os apelantes rebatem o fundamento adotado na sentença (ID. 201047620, p. 7, autos de origem), no sentido de que a matrícula nº 14.907, embora originada de arrecadação viciada, permanece vigente e não foi formalmente anulada por ação própria, o que impediria sua desconsideração no bojo da presente ação reivindicatória.

Alegam que tal raciocínio, se fosse aplicado de forma coerente, deveria beneficiar os próprios autores, cuja matrícula nº 1.922 possui origem legítima, anterior e jamais invalidada, o que configura posse injusta por parte da requerida.

Concluem que,ainda que não se declare expressamente a nulidade do registro da matrícula nº 14.907 nesta via, como ressaltado pela r. sentença, é plenamente possível e necessário reconhecer sua ineficácia incidental frente ao título anterior, dando prevalência à matrícula nº 1.922, com base no princípio da anterioridade registral.

Sustentam que a ocupação do imóvel por quem detém título derivado de ato nulo de pleno direito não pode ser reputada legítima, tampouco apta a obstar o direito de propriedade do titular registral anterior, razão pela qual a sentença merece reforma.

Desse modo, também argumentam que a posse dos apelados é injusta.

Isso porque,à luz do art. 1.228 do Código Civil, a posse só é protegida juridicamente quando exercida contra quem não seja o legítimo proprietário ou titular do direito real.

Assim, argumentam que quando a posse recai sobre bem alheio, com proprietário regularmente inscrito no registro imobiliário, e ainda com anterioridade comprovada, ela se torna injusta por definição legal.

Os apelados, por sua vez,sustentam que aposse exercida é decorrente de título jurídico válido, com origem estatal, registrado e nunca impugnado.

Asseveram que amatrícula do imóvel foi adquirida legalmente do Estado do Mato Grosso, posteriormente alienada por leilão à Tauá, realizado em 31/10/2013, no processo de falência da
Brasimac
(autos nº 0007455-46.1999.8.26.0068), da 3ª Vara Cível de Barueri/SP,o que gera presunção de legitimidade.

Sustentam que oimóvel já foi, inclusive, vendido a terceiros (Gilberto,
Gilnara
e
Givere
Pereira de Oliveira), constando como desmembrado sobamatrícula nº 17.118.

Argumentam que aPortariaestadualnº 62/82, que deu origem à matrícula da área ocupada pela Tauá, não pode ser discutida incidentalmente em ação reivindicatória.

Sustentam que alegações de nulidade administrativa são meras suposições sem provas e devem ser tratadas em ação própria.

Sustentamque a ação reivindicatória não pode ser utilizada sem a demonstração simultânea de:propriedade do imóvel,posse injusta por parte do réue perfeita individuação da área.

Argumentamque os apelantes apenas detêm título de domínio sem localização certa da área e que, ao tentarem imitir-se na posse em 2005, foram impedidos judicialmente.

Contestama eficácia da matrícula nº 1.922 (dos apelantes), alegando que se trata de título sem área física localizada, sendo a posse sempre exercida pela apelada
Brasimac
.

Aduzemque os apelantes estão tentando sobrepor seu título antigo sobre o imóvel integrante da Fazenda
Brasimac
, sem comprovar a real localização do imóvel que dizem possuir.

Outrossim,sustentamque a matrícula nº 14.907 tem origem em alienação estatal (Portaria nº 62/82), após arrecadação de terras devolutas pelo Estado de Mato Grosso.

Asseveram que asentença de 1º grau teria reconhecido a existência de cadeia dominial paralela válida, com origem no poder público, e registrada com publicidade, sendo incabível a desconstituição incidental do registro público em ação reivindicatória.

Ressaltam que não foi formulado pedido de anulação do título de domínio da Fazenda
Brasimac
(matrícula nº 14.907), sendo, portanto, incabível o acolhimento da ação reivindicatória, já que não se confrontou o domínio da apelada de forma válida.

Outrossim, argumentam queos apelantes jamais exerceram posse sobre a área rural em litígio.

Desse modo, também sustentam quenão há posse injusta a ser combatida, o que inviabiliza a pretensão reivindicatória dos apelantes.

Pois bem
.Como é cediço, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,caput, in
verbis
:

[...]

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

[...] [grifo nosso]

Embora se reconheça a existência de vícios formais na origem do título que lastreia a matrícula nº 14.907, objeto da posse da parte requerida, não se trata aqui de ação própria para declarar a nulidade da Portaria estadual nº 62/82, tampouco houve pedido expresso nesse sentido pelos autores.

Com efeito, a parte autora fundamentou o pedido reivindicatório na prevalência do título legítimo e anterior, baseado na matrícula nº 1.922, cuja origem remonta à alienação realizada pelo próprio Estado de Mato Grosso, no ano de 1955, conforme transcrição nº 2.684 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT.

A menção à ilegalidade da arrecadação estatal operada pela Portaria nº 62/82 figurou apenas como
fundamento jurídico complementar
para sustentar a
injustiça da posse exercida pelos apelados
.

Assim, nos termos do princípio da adstrição ao pedido (
arts
.141 e492 do CPC) e da vedação ao julgamentoextra petita, não é cabível declarar, de forma incidental, a nulidade do referido ato administrativo, especialmente porque não houve cumulação específica com pedido de anulação, nem inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, o que configuraria vício de legitimidade passiva e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, ainda que se cogitasse a existência de pedido autônomo de nulidade da Portaria, esse requerimento seria ineficaz em sede de ação reivindicatória, pois a controvérsia em debate
não diz respeito ao ato de arrecadação em si
, mas sim
ao confronto entre dois registros imobiliários sobrepostos
, regularmente lançados em cartório e, portanto, revestidos da presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil.

No que tange à individualização da coisa
, verifica-se que o Laudo Pericial, homologado pela sentença,
identificou de forma precisa e técnica a sobreposição das áreas
objeto das matrículas nº 1.922 (dos autores/apelantes) e nº 14.907 (das rés/apeladas),
situando-as espacialmente por meio de georreferenciamento, mapas e croquis
, com base em coordenadas extraídasdos registros imobiliários e confirmadas por imagens de satélite e informações cartográficas oficiais.

Segundo consta do laudo pericial (p. 50 e seguintes, ID.328915950), foram elaboradas plantas planialtimétricas georreferenciadas que delimitam com clareza os limites do imóvel reivindicado, compatibilizando-o com a matrícula nº 1.922.

O perito também elaborou sobreposição gráfica entre as matrículas conflitantes, demonstrando a coincidência física de parte substancial da área da matrícula nº 14.907 com a área anteriormente registrada sob nº 1.922, confirmando a existência da duplicidade dominial sobre uma mesma área geográfica.

A sentença, ao acolher as conclusões periciais (p.11dodecisum), reconheceu expressamente que “[...]A perícia, conduzida com base em georreferenciamento, confrontações geodésicas e análise das cadeias dominiais, demonstrou, com clareza, a existência de sobreposição física entre os registros nº 1.922 (autores) e nº 14.907 (ré)[...]”,
o que evidencia que o imóvel reivindicado foi perfeitamente individualizado
, tanto em sua extensão quanto em sua localização geoespacial, atendendo ao
requisito legal exigido pelo art. 1.228 do Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Por outro lado, nesse cenário,
impõe-se analisar, em sequência,se, em ação reivindicatória, a existência de duplicidade registral exige, necessariamente, a cumulação com pedido de nulidade do segundo registro
, como condição para o reconhecimento do direito do titular da matrícula anterior.

A resposta é negativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que,
em havendo duas matrículas sobre a mesma área, a mais antiga prevalece
, com base nos
princípios da continuidade

(
arts
. 195 e 237 da Lei dos Registros Públicos
) e da
prioridaderegistral
(
art. 186 da Lei dos Registros Públicos
), ainda que o segundo registro permaneça formalmente em vigor. Veja-se:

Art. 186 -
O número de ordem determinará a prioridade do título, e
esta
apreferênciados direitos reais
, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.

[...]

Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a
prévia matrícula e o registro do título anterior
, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

[...]

Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior,
a fim de que se preserve a continuidade do registro
.

[...] [grifo nosso]

Nessa hipótese,
não se exige a anulação formal do segundo registro para o exercício da pretensão reivindicatória pelo titular da matrícula anterior
.

A situação posta nos autos
pode ser corretamente compreendida, na dimensão do direito material,tantoà luz daTeoria da Escada
Ponteana
, sistematizada por Pontes de Miranda, segundo a qual o negócio jurídico deve ser analisado em três planos distintos:
existência
,
validade
e
eficácia
,
quanto, no aspecto processual,ao próprio objeto da ação reivindicatória
.

No que tange ao plano daeficácia, cita-se a
doutrinadeAntônio Junqueira de Azevedo
:

[...]

O terceiro e último plano em que a mente humana deve projetar o negócio jurídico para examiná-lo é o
plano da eficácia
. Nesse plano, não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão só, da sua
eficácia jurídica e, especialmente, da sua eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos
. Feita essa advertência preliminar, e antes de tratarmos da situação normal, que é a da eficácia dos atos válidos, lembramos duas situações excepcionais: a eficácia do nulo e a
ineficácia do válido. Ambas são,a nosso ver, provas cabais de que não se pode confundir válido com eficaz e nulo com ineficaz; não só há o ato válido ineficaz como,
também, o nulo eficaz
.[...](AZEVEDO, Antônio Junqueira de.
Negócio jurídico
: existência e eficácia. 4. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49)

Assim, a controvérsia instaurada nos presentes autos
não gira em torno da inexistência ou da invalidade formal da matrícula nº 14.907, mas sim de sua ineficácia
perante a matrícula nº 1.922, registrada anteriormente e sem vícios.

O título posterior, embora existente e formalmente regular, não pode produzir efeitos jurídicos plenos frente ao titular anterior do domínio, notadamente no que se refere à posse e ao exercício do direito de propriedade, em razão da sobreposição e da violação aos princípios da continuidade e da prioridade registral.

Trata-se, pois, de questão situada no plano da eficácia do negócio jurídico registral.

Assim, no aspecto do direito material, aplicando-sea teoria da Escada
Ponteana
ao presente caso, observa-se que a anterioridade da matrícula nº 1.922, legítima e jamais desconstituída, compromete a
eficácia“erga omnes”oponível do segundo registro
(matrícula nº 14.907) em face do titular do registro primário,
no contexto da ação reivindicatória, que não se confunde com ação anulatória — esta sim voltada aos planos da existência e da validade do ato
.

Ou seja, em casos de duplicidade de registros, o pedido de uma ação reivindicatória incide sobre o plano da
eficácia
do segundo registro, sem afetar sua existência ou validade formal, mas tornando-o
ineficaz perante o direito de propriedade consolidado pelo registro anterior
, resultando no direito do primeiro titular em reivindicar, com fulcro em domínio, a posse do bem.

No que tange ao direito processual
,o objeto da ação reivindicatória, com fulcro no supracitado art. 1.228 do Código Civil, trata-se da
pretensão deafastar a posse injusta do réu, com a consequente imissão na posse ao autor
, mas sob o argumento de regularidade ou, como no caso, prioridade registral
de domínio
, sendo desnecessária a comprovação do exercício da posse pelo requerente, o que a distinguedas ações possessórias.

Ou seja
, em síntese,o objeto da reivindicatóriaé aretomada de um bem, com fulcro em título de domínio, no caso, domínio prévio, de quem o possui de forma injusta
.

Com efeito, a discussão travada nos presentes autos, a envolver sobreposição e duplicidade de registros,
não se situa nos planos da existência ou da validade do segundo registro
, mas sim
no plano da eficácia perante terceiros
, notadamente quanto à produção de efeitos possessórios e dominiais em prejuízo do titular anterior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, oCódigo Civil, ao assegurar o direito de propriedade ao titular registral (art. 1.228) e permitir a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua,
não exige, como condição da ação, o cancelamento prévio ou concomitante de outro registro posterior eventualmente conflitante
, bastando, para tanto, que se demonstre a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão.

Outrossim,
assevera-se que entendimento diverso contrariaria não só o princípio da especialidade e da legalidade, mas também violaria o princípioda inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF/88).

Destaca-se que, conforme jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
são apenastrês os requisitos da ação reivindicatória
:a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu(
REsp 1.060.259/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017).

Historicamente, dois elementos costumavam ser essenciais para o cabimento da ação reivindicatória - "o domínio do autor e a posse injusta pelo réu" (
REsp 8.173/SP
, Quarta Turma, DJ de 09/03/1992).

Um terceiro elemento passou a ser incorporado como igualmente essencial pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber, "
a individualização da coisa
" (
REsp 1.003.305/DF
, Terceira Turma,
DJe
de 24/11/2010).

Assim, não se exige cumulação com o pedido de nulidade de segundo registro.

Portanto,à luz daTeoria da Escada
Ponteana
e do objetoe dos requisitosda ação reivindicatória, a matrícula nº 14.907, embora existente e formalmente válida,
não produzeficáciajurídica apta a prevalecer sobre a matrícula nº 1.922e obstar areivindicaçãodos apelantes
, na medida em que esta últimamatrícula(nº 1.922)preenche todos os requisitos legais,conforme asseverado no Laudo Pericial Judicial homologado pela sentença, gozandode anterioridade e permanecendohígida no fólio real.

Logo, é cabível a ação reivindicatória fundada no registro primário,
sem que se exija a cumulação com pedido de nulidade do registro posterior
, cuja
ineficácia perante o direito invocado é consequência jurídica reconhecível no plano da eficácia do negócio jurídico
, como vem sendo reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO. POSSE
INJUSTA .
REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE.

1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos materiais.

2. O propósito recursal consiste em definir -
na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida
e (
ii
) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta.

3. Ausentes os vícios do
art
.
1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC .

5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da
coisa.Precedentes
.

6.
A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu
. Precedentes.

7.
Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro
posterior .Aplicação
do princípio da prioridade registral
. Precedentes.

8.
A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação
.

9.
Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1º
grau .

(STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. AGRAVO DEINSTRUMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DONCPC.NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃOPROVIDO.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
( CC
/1916, art. 524, e CC/2002,
art
.
1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu

( REsp
1.060.259/MG,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/
STJ .
3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022)[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

Por fim, em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno os réus/apeladosao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

[...]
(ID. 346548892, acórdão da apelação cível) [grifo do original]

Em sequência, passo ao exame das teses sustentadas pela embargante.

Omissões e contradições quanto
à: confissão dos embargados na petição inicial, prova pericial emprestada de outros autos
,
acordo firmado em Embargos de
Terceiro opostos
pela
Brasimac
e usucapião

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
persistente omissão
, porque teria reconhecido “
indício de interrupção possessória
” e “
ausência de posse contínua
” em descompasso com três grupos de elementos probatórios que, segundo ela, não foram enfrentados:

a
confissão dos reivindicantes na petição inicial
;

a
prova pericial emprestada
produzida nos autos nº 457/2005;

a
decisão/sentença proferida em embargos de terceiro
, na qual teria sido relatado acordo entre Homero Paes e a
Brasimac
, antecessora da embargante.

Aduz, em síntese, que
jamais houve oposição eficaz contra a
Brasimac
, mas apenas contra terceiro diverso, Marcelo Dias, e que esse dado factual teria sido ignorado pelo acórdão.

Nessa linha, a omissão seria relevante porque impactaria diretamente a análise da
usucapião
, da
continuidade da posse
e da própria qualificação da posse da cadeia possessória da embargante.

Assevera que
os próprios embargados, na
petição inicial
, teriam
confessado expressamente
:

que
nunca tiveram a posse do imóvel
; e

que a
antecessora da embargante sempre exerceu a posse de fato sem interrupção
.

A embargante qualifica essa afirmação como
confissão judicial
, invocando o
art. 389 do CPC
, e lhe atribui “valor probatório máximo” para comprovar:

a
continuidade da posse
;

a
ausência de oposição
à posse da embargante e de seus antecessores.

Assim
, a lógica do embargante é
a de que,
se os próprios autores da reivindicatória admitiram que nunca foram imitidos na posse e que a posse fática sempre esteve com a antecessora da embargante, então o acórdão não poderia concluir pela fragilidade da tese de usucapião ou pela descontinuidade possessória sem antes enfrentar expressamente essa confissão.

Outrossim,
a
embargante sustenta,
quanto à
usucapião, que o Tribunal também teria omitido exame de
prova pericial emprestada
oriunda da demanda nº 457/2005, utilizada pelos próprios reivindicantes nestes autos. Segundo ela, essa perícia, realizada em 2007 e subscrita também pelo
assistente técnico do autor
, concluiu que a
Brasimac
ocupava a área havia mais de 20 anos com posse mansa e pacífica
.

Por conseguinte,
a embargante argumenta que o acórdão classificou a prova da usucapião como “
frágil
”, mas
não examinou esse laudo específico
, que, em sua visão, seria prova técnica favorável e altamente qualificada, justamente por ter sido
produzida em processo anterior e com participação técnica vinculada aos próprios autores.

A crítica, portanto, é dupla, pois sustenta que:

houve omissão de enfrentamento de prova técnica relevante; e

houve insuficiência de fundamentação, porque o acórdão teria desconsiderado elemento que, em tese, infirmaria a conclusão pela inexistência de posse contínua e mansa.

A embargante também sustenta que o acórdão deixou de apreciar documento oriundo de
ação de embargos de
terceiro
proposta
pela
Brasimac
, no qual teria havido
acordo judicial
reconhecendo que a
Brasimac
possuía a área controvertida.

A embargante
afirma que a sentença desses autos reproduziu esse ajuste, e que tal elemento comprovaria que a antecessora da embargante
não perdeu a posse
.

Segundo a embargante,
desconsiderar tal acordo
, somado à confissão e à perícia, sem refutação específica, configura:

omissão;

violação ao dever de enfrentamento de todos os argumentos pertinentes;
e

deficiência de fundamentação.

Ou seja, a embargante argumenta
que o acordo homologado em embargos de terceiro seria mais uma prova de que a posse da
Brasimac
era reconhecida e não havia sido validamente interrompida pelos autores da reivindicatória.

Outrossim,
a embargante desenvolve novamente o argumento ligado aos
embargos de terceiro
.
Aduz
que há nos autos documentos desse processo, inclusive
mandado de reintegração de posse datado de fevereiro de 2008
, com certidão de cumprimento em 11/02/2008.

A partir disso, sustenta que o cumprimento ocorreu
em local diverso da fazenda
, na pessoa de terceiro domiciliado em Carapicuíba/SP, o que confirmaria que a
Brasimac

nunca perdeu a posse da área
.

Em seguida, a embargante formula argumento sucessivo:
ainda que fossem desconsideradas
a prova pericial dos autos nº 457/2005, a perícia destes autos e a própria confissão do autor Homero Paes, o período entre
fevereiro de 2008 e a data do recurso
já ultrapassaria
15 anos
, completando, por si só, o prazo do
art. 1.238 do Código Civil
para a usucapião extraordinária.

Assim, apresenta dois fundamentos distintos
:

fundamento fático: a posse da
Brasimac
/Tauá não teria sido interrompida;
e

fundamento jurídico-temporal: mesmo por recorte mínimo a partir de 2008, já teria transcorrido prazo suficiente para usucapião extraordinária.

Assim,
conclui que a posse do antecessor e do sucessor seria
mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por período superior ao exigido no art. 1.238 do CC.

Além disso,
a embargante reforça, em sequência, que seria “fundamental” o reconhecimento expresso de que os próprios reivindicantes admitiram, na inicial, que
nunca foram imitidos na posse
da área objeto da lide. Associa esse dado:

ao
acordo nos embargos de terceiro
;

à demonstração da
posse contínua da
Brasimac
;
e

e à consequente
ausência de oposição
à posse da embargante e de seus antecessores.

Ademais
, acrescenta que o
ITR de ID 328915904 e outros
comprovaria o
recolhimento de tributos
sobre a propriedade pela embargante, reforçando a tese de posse
com
animus
domini
e
a
continuidade da ocupação.

A conclusão expressa da embargante é que a omissão no exame detido desses elementos probatórios impediria a correta configuração da
usucapião extraordinária
e violaria o
art. 489 do CPC
.

Os embargados, por sua vez,
asseveram que os segundos embargos apenas
reiteram alegações já repelidas
no julgamento dos primeiros
aclaratórios
.

Afirmam que a embargante insiste em apontar omissões relativas à valoração de provas, à suposta confissão judicial, aos laudos periciais e à natureza da posse, bem como repisa as alegações de julgamento
extra
ou
ultra petita
, prescrição, usucapião e legitimidade passiva.

Segundo os embargados, nada disso revela vício integrativo
:
trata-se apenas de
tentativa transversa de rediscutir o mérito
, providência incabível em embargos de declaração.

Acrescentam que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
expendidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Citam

julgado
do STJ no sentido de que o órgão julgador não precisa responder a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para decidir. Com isso, defendem que
não houve violação ao art. 489 do CPC
, porque o acórdão apreciou adequadamente os requisitos da ação reivindicatória e examinou de modo suficiente as teses deduzidas.

Para reforçar a correta qualificação da posse como injusta, os embargados sustentam que a TAUÁ arrematou os imóveis da massa falida
ciente da existência da ação reivindicatória
. Para isso, apontam dois elementos concretos:

decisão do próprio juízo falimentar, em 30/10/2013, determinando que fosse dada publicidade do fato quando da abertura do leilão e que se reservasse valor correspondente à expressão atribuída àquela causa;
e

averbação premonitória lançada previamente à arrematação na matrícula nº 1.600, em 25/10/2013.

A partir disso, defendem que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, tinha justamente a finalidade de dar publicidade à existência da demanda, produzindo
presunção legal de conhecimento perante terceiros
. Assim, a ciência do litígio seria inequívoca.

Invocam, ainda,
os
arts
.
457, 1.201 e 1.202 do Código Civil
, para sustentar que a boa-fé cessou ou sequer poderia ser reconhecida diante das circunstâncias objetivas que faziam presumir o conhecimento do obstáculo à aquisição. Concluem que a embargante
assumiu conscientemente o risco da aquisição
, não podendo agora invocar a proteção da arrematação originária para prevalecer sobre direito anteriormente registrado e judicialmente discutido.

Ademais, o
s embargados acrescentam que, ao revender o imóvel, a própria embargante manteve consignada a existência da ação reivindicatória na matrícula e na escritura pública, evidenciando que os adquirentes subsequentes também tinham pleno conhecimento do litígio.

Com isso, procuram neutralizar qualquer argumento de que terceiros posteriores teriam sido surpreendidos ou estariam protegidos por boa-fé.

Assim,
se apoiam nesse fundamento tanto para asseverar
a injustiça da posse quanto para afastar, adiante, a tese de ilegitimidade passiva e prejuízo indevido a terceiros.

Outrossim,
o
s embargados colacionam julgado do TJMS em ação reivindicatória, no qual se assentou que a arrematação do imóvel pelo antecessor dos réus, seguida de alienação aos atuais ocupantes,
não afasta os efeitos de ação anterior já averbada na matrícula
, sendo descabida a pretensão de retenção por benfeitorias em razão da ausência de boa-fé.

Sustentam que a
ratio

decidendi
desse julgado se aplica integralmente ao caso, porque igualmente presente a averbação prévia da ação na matrícula do imóvel, circunstância apta a afastar a boa-fé do adquirente e a impedir a prevalência do título posterior, mesmo que oriundo de arrematação judicial.

Assim, argumentam no sentido de
que:

o título anterior prevalece;

a posse da embargante é injusta; e

não existe vício a ser sanado pela via integrativa.

Ademais, os embargados
, quanto à alegada
usucapião extraordinária
, s
ustentam que a alegação de omissão e contradição não merece prosperar porque o acórdão examinou, de forma expressa e detalhada, todos os elementos probatórios invocados pelas embargantes, enfrentando especificamente:

o laudo pericial de 2007, usado como prova emprestada;

o laudo pericial judicial de 2024;

autorizações administrativas de desmatamento;

declarações de ITR;

fotografias;

alegação de posse desde 1983;

tese de aplicação do art. 1.238 do Código Civil;

tese de redução do prazo para 10 anos;
e

ocorrência de interrupção da posse em 2002 e 2006.

A conclusão
dos embargados é no sentido de que

não houve silêncio judicial
,
houve conclusão desfavorável
.

Além disso, os embargados enfatizam que o acórdão consignou expressamente:

que a prova pericial de 2007 continha assertiva genérica, desacompanhada de base empírica concreta;

que a análise
multitemporal
por imagens de satélite não permite identificar o agente possuidor nem comprovar
animus
domini
;

que os documentos administrativos juntados não demonstram exercício contínuo e exclusivo da posse;

e que houve oposição manifesta e litigiosidade sobre o bem desde 2002, reforçada em 2006, circunstância que rompe eventual lapso aquisitivo.

Assim, para os embargados, a insurgência da Tauá não aponta omissão, obscuridade ou contradição, mas busca rediscutir a valoração das provas, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Outrossim, os embargados argumentam, com apoio jurisprudencial, que a usucapião exige posse qualificada, contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
, sendo insuficientes indícios genéricos ou documentos administrativos isolados. Citam precedentes do TJMS no sentido de que:

a ação reivindicatória é imprescritível;

a perda da propriedade apenas pode decorrer da prescrição aquisitiva de terceiro, não do mero decurso de prazo;

e

não há boa-fé, nem posse mansa e sem oposição, quando desde antes da aquisição do imóvel já pendia litígio conhecido da adquirente, inclusive em razão das averbações existentes na matrícula.

No caso concreto, sustentam que o acórdão reconheceu expressamente a existência de litigiosidade inequívoca sobre a área desde 2002, com medidas judiciais concretas de oposição e reintegração, o que seria absolutamente incompatível com posse
ad
usucapionem
.

Além disso,
aduzem que
a mera existência de aberturas de área, autorizações administrativas ou registros fiscais não substituiria a prova do
animus
domini
, nem afastaria a oposição judicialmente manifestada.

Ademais,
os embargados acrescentam que a tentativa da embargante de computar lapso temporal até a presente data configura
inovação argumentativa incompatível com os limites objetivos da lide
, especialmente porque a usucapião arguida em defesa deve estar integralmente aperfeiçoada no momento de sua dedução.

Também observam que os embargos ignoram o reconhecimento expresso, no acórdão, da oposição e da interrupção do prazo aquisitivo, circunstância agravada pelo fato de a própria embargante ter adquirido o imóvel ciente da litigiosidade já existente sobre a área, o que seria incompatível com posse mansa, pacífica e com
animus
domini
.

Com isso, os embargados encerram o tópico reafirmando que existe apenas inconformismo com o resultado e tentativa de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em embargos declaratórios.

Pois bem
. Primeiramente, verifica-se a preclusão consumativa e temporal, além de inovação recursal, quanto às seg
uintes teses, no que tange ao tópico em exame, suscitadas pela embargante apenas em sede
de
Embargos de Declaração
e
inclusive matérias apenas arguidas nos presentes segundos Embargos Declaratórios, argumentos
que nem sequer foram levantad
o
s nas contrarrazões da apelação:

a) a alegação de que os próprios embargados, na petição inicial, teriam
confessado judicialmente
, nos termos do art. 389 do CPC, que
nunca tiveram a posse do imóvel
e que a antecessora da embargante sempre exerceu a posse de fato sem interrupção;

b) a tese de que o acórdão teria sido omisso por não valorar, como elemento autônomo e qualificado, a referida
confissão judicial extraída da petição inicial
, atribuindo-lhe a embargante “valor probatório máximo” para demonstrar a continuidade da posse e a ausência de oposição;

c) a alegação específica de que teria havido omissão quanto ao
acordo firmado em Embargos de
Terceiro opostos
pela
Brasimac
, que, segundo a embargante, revelaria reconhecimento expresso da posse da antecessora sobre a área controvertida;

d) a tese de que
jamais houve oposição eficaz contra a
Brasimac
, mas apenas contra terceiro diverso, Marcelo Dias, circunstância que, segundo a embargante, afastaria a interrupção possessória considerada no acórdão;

e) o argumento fático específico de que o
mandado de reintegração de posse
, oriundo dos embargos de terceiro, teria sido cumprido
em local diverso da fazenda
e na pessoa de terceiro domiciliado em Carapicuíba/SP, fato que, segundo a embargante, confirmaria que a
Brasimac
nunca perdeu a posse da área;

f) a tese sucessiva de que,
ainda que desconsideradas
a prova pericial emprestada, a perícia produzida nestes autos e a própria alegada confissão dos autores, o lapso compreendido entre
fevereiro de 2008 e a data do recurso
já seria suficiente, por si só, para o implemento do prazo previsto no art. 1.238 do Código Civil;

g) o prequestionamento específico do
art. 389 do CPC
, vinculado à alegada confissão judicial dos embargados, bem como o
prequestionamento dos
arts
. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC sob a ótica da ausência de manifestação acerca dessa confissão, do acordo judicial e do valor probatório de tais elementos; e

h) a alegação, formulada apenas nos segundos embargos, de que a omissão judicial decorreria, ainda, da falta de enfrentamento conjunto da
confissão da inicial
, do
acordo homologado nos embargos de terceiro
e do
cumprimento do mandado em pessoa estranha à posse da área
, como bloco argumentativo voltado a infirmar a conclusão acerca da interrupção possessória.

Dessa forma,
não se trata de omissão no julgado e

não merecem conhecimento tais alegações
.

Isso porque as matérias acima discriminadas não foram oportunamente deduzidas
pelas apeladas
nas contrarrazões ao recurso de apelação, embora já pudesse
m
tê-las suscitado naquele momento processual, operando-se, por conseguinte, a
preclusão temporal
, nos termos do
art. 223 do Código de Processo Civil
, segundo o qual, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial.

De igual modo,
uma vez já exercida a faculdade processual defensiva em sede recursal
, com a apresentação das contrarrazões, inviável a posterior ampliação do debate mediante agregação de novos fundamentos fático-jurídicos e novos recortes probatórios, incidindo, ainda, a
preclusão consumativa
.

Soma-se a isso o disposto no
art. 507 do CPC
, que veda à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, não se admite que a embargante, apenas após a formação do acórdão e, em parte
das alegações suscitadas pela primeira vez
nos primeiros embargos declaratórios e outra parte
nos presentes segundos embargos de declaração, passe a inaugurar teses, fundamentos e leituras probatórias que não integraram as contrarrazões à apelação nem compuseram, de modo oportuno, a controvérsia devolvida ao órgão julgador, o que configura indevida
inovação recursal

a violar o
devido processo legal

e
, desse modo,
impõe o não conhecimento dessas alegações.

Com efeito, a embargante pretende, a pretexto de sanar omissão, introduzir como supostos vícios do acórdão questões que não foram tempestivamente submetidas ao julgamento da apelação, tais como a qualificação da narrativa da petição inicial como confissão judicial à luz do art. 389 do CPC, a leitura do acordo celebrado em embargos de terceiro como reconhecimento expresso da posse da
Brasimac
, a alegação de inexistência de oposição eficaz contra esta última por ter recaído a insurgência apenas sobre terceiro diverso, bem como o argumento específico relativo ao cumprimento do mandado em local distinto da fazenda e em pessoa estranha à posse da área.

Cuida-se, portanto, de inovação recursal manifesta
e almejando revisão do mérito quanto
à
provas
,
vedada em sede de embargos de declaração
, os quais possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à formulação tardia de argumentos que a parte deixou de deduzir no momento processual próprio.

De mais a mais, quanto a essas inovações, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC, tampouco em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.

Isso porque o dever de enfrentamento judicial recai sobre os argumentos relevantes e oportunamente deduzidos pelas partes, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não se podendo exigir do órgão julgador manifestação sobre fundamentos que não lhe foram devolvidos tempestivamente pela parte então apelada.

Também não se trata de omissão de ponto ou questão sobre o qual devesse o julgador pronunciar-se de ofício ou a requerimento, pois inexistiu requerimento processualmente válido e tempestivo nesse sentido na fase própria.

Em verdade, o que se verifica é
nítida tentativa de reexame e
revaloração
de provas sob perspectivas não arguidas nas contrarrazões
recursais
, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e insuscetível de conhecimento nesta sede
.

Nem mesmo para fins de prequestionamento
se admite tal expediente, pois o art. 1.025 do CPC não autoriza a criação superveniente de teses não oportunamente deduzidas.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outro
s Tribunais pátrios
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL
. VEDAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
( CPC
/2015, art. 1.022
) .
2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022) [grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Precedentes” (STJ,
EDcl
no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021
) .
(TJPR - 2ª
C.Cível
- 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)

(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)
[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se a doutrina de
Fredie
Didier Junior
:

[...]

não se compatibiliza com a boa-fé e é, até mesmo,
anticooperativo
, deixar de alegar ou suscitar um
vicio
no momento próprio para, somente depois, lá na apelação, impugnar aquela decisão anterior que continha o vício e não foi alegado oportunamente. Se a parte não suscita o vício na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, cria na parte contrária a expectativa legitima de que aquela questão não será mais questionada. Não se tolera a 'nulidade de algibeira'. Deixar de suscitar o vício para, somente depois, na apelação, questioná-lo, constitui atitude que surpreende a outra parte, frustrando suas expectativas, o que se caracteriza como desleal e contrário à boa-fé. Não é ocioso lembrar que a boa-fé aqui referida é a boa-fé objetiva, ou seja, a que considera o comportamento, não importando a intenção. A parte pode até não ter tido a intenção de prejudicar ou de surpreender, mas sua atitude, seu comportamento não atende às exigências da boa-fé objetiva.

[...]
(
DIDIER JUNIOR,
Fredie
.

Curso de Direito Processual Civil
. Salvador:
Juspodivm
, 13ª ed., 2016, p. 226)
[grifo nosso]

Todavia,
superado o não conhecimento das alegações inovadoras acima discriminadas
, remanescem, no tópico da usucapião, algumas insurgências que, em essência, já haviam sido submetidas ao debate recursal e, por isso, podem ser examinadas apenas para afastamento da alegada omissão.

Refiro-me, notadamente,
à alegação de insuficiente apreciação
:

do laudo pericial emprestado produzido nos autos nº 457/2005, segundo o qual a
Brasimac
ocuparia a área de forma mansa e pacífica havia mais de 20 anos;

do lapso possessório defendido pela então apelada, que remontaria a 1983/1984;

dos documentos materiais e administrativos apontados como indicativos de atividade produtiva e animus
domini
, tais como ITR, autorizações de desmatamento, fotografias e benfeitorias;

do laudo pericial judicial de 2024; e

da tese de que não teria havido efetiva interrupção da posse nos anos de 2002 e 2006.

Ainda assim, também quanto a esses pontos, não se verifica omissão do acórdão embargado
.

Isso porque
o voto condutor delimitou expressamente a controvérsia em torno do acolhimento da usucapião como matéria de defesa e, ao enfrentá-la, examinou de modo direto os elementos constitutivos da prescrição aquisitiva
, à luz do art. 1.238 do Código Civil e do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O acórdão consignou, de forma clara, que a posse qualificada não se comprovou; que as provas apresentadas pelas rés, entre elas autorizações de desmatamento, declarações de ITR e fotografias, revelavam-se genéricas, descontínuas e não vinculadas de forma inequívoca à área litigiosa; que não ficou demonstrada moradia habitual ou atividade produtiva permanente apta a ensejar a redução do prazo aquisitivo; e que o laudo pericial de 2024, baseado
apenas
em imagens de satélite, não identificou concretamente o agente possuidor nem comprovou, ao longo do tempo, o efetivo exercício de posse com
animus
domini
.

Além disso, o acórdão não ignorou a linha defensiva construída pelas então apeladas
.

Ao contrário, no desenvolvimento do voto, foram expressamente registradas as teses da Tauá e da
Brasimac
no sentido de que a perícia de 2007, requerida pelos autores na inicial, apontaria posse mansa e pacífica da
Brasimac
por mais de 20 anos, bem como a alegação de exercício possessório contínuo por mais de 30 ou 35 anos.

Ocorre que, a
pós registrar tais fundamentos, o órgão julgador os rejeitou de forma motivada, justamente por entender que a prova produzida não era bastante para demonstrar posse
ad
usucapionem
e, sobretudo, porque havia elementos concretos de oposição e descontinuidade possessória,
consubstanciados nas tentativas de retomada em 2002 e na reintegração judicial em 2006
.

Não há, pois, ausência de pronunciamento jurisdicional.

O que houve foi pronunciamento expresso em sentido contrário ao interesse da embargante
.

Porém, como é cediço, e
m embargos de declaração, a omissão juridicamente relevante não se confunde com a mera inconformidade da parte quanto à valoração da prova.

Nos termos do
art. 1.022, II, do CPC
, somente cabe integração quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar.

E, à luz do
art. 489, §1º, IV, do CPC
, o dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão enfrenta os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não sendo exigível resposta analítica, isolada e pormenorizada a cada documento ou a cada trecho probatório individualmente considerado, sobretudo quando a razão de decidir adotada afasta, em bloco e de forma motivada, a aptidão do conjunto probatório para demonstrar os requisitos legais da usucapião.

A própria manifestação dos embargados aos segundos embargos
evidencia
, com acerto, que o acórdão enfrentou, de modo expresso, o laudo pericial produzido em 2007, o laudo judicial de 2024, as autorizações administrativas de desmatamento, as declarações de ITR, as fotografias, a alegação de posse desde 1983, a tese de incidência do art. 1.238 do Código Civil, a redução do prazo para 10 anos e a ocorrência de interrupção da posse nos anos de 2002 e 2006.

Essa observação coincide com a própria estrutura argumentativa do acórdão, que não silenciou sobre tais elementos, apenas lhes atribuiu força probatória insuficiente para infirmar o direito reivindicatório reconhecido
.

Em verdade, a insurgência da embargante, nesse ponto, volta-se contra o conteúdo da valoração judicial da prova
.

Busca-se, sob o rótulo de omissão, obter nova ponderação do laudo de 2007, dos documentos fiscais e administrativos, do laudo de 2024 e dos marcos fáticos relativos à alegada interrupção da posse
.

Tal pretensão, contudo, extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração, porque não visa completar decisão lacunosa, mas substituir o juízo probatório já explicitado no acórdão por outro mais favorável à parte recorrente.

Não se está, portanto, diante de vício de fundamentação, mas de nítida pretensão de rediscussão do mérito probatório, providência incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

Em conclusão, no tocante ao presente tópico, os embargos de declaração não merecem acolhimento
.

De um lado, verifica-se que parcela relevante das alegações veiculadas pela embargante — especialmente aquelas fundadas na suposta confissão extraída da petição inicial, no alegado acordo homologado em embargos de terceiro, na inexistência de oposição eficaz à posse da
Brasimac
e em específicos recortes fáticos extraídos do cumprimento de mandado possessório — constitui
inovação recursal
, suscitada apenas em sede
aclaratória
, inclusive em segundos embargos, razão pela qual
não pode ser conhecida
.

De outro, quanto aos argumentos que efetivamente já integravam o debate recursal, também não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição
, pois o acórdão embargado examinou expressamente a tese de usucapião defensiva, valorou a prova pericial emprestada, os documentos administrativos e materiais invocados, o laudo pericial judicial e a alegada continuidade da posse, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, notadamente diante da fragilidade do acervo probatório produzido pelas rés e da existência de oposição e descontinuidade possessória.

O inconformismo da embargante, portanto, dirige-se não à existência de vício integrativo, mas ao resultado do julgamento e à valoração da prova realizada
pelo órgão colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC
.

Contradição na Qualificação da Posse como “Injusta” em Face da Aquisição por Leilão Judicial

A embargante sustenta que
o acórdão incorre em
contradição
ao qualificar sua posse como “
injusta
”, porque a aquisição da propriedade teria ocorrido por meio de
leilão judicial
.

O raciocínio desenvolvido é:

a
arrematação judicial
seria
modo originário de aquisição da propriedade
;

por isso, a aquisição ocorreria
livre de ônus ou vícios anteriores
;
e

logo, seria contraditório considerar “injusta” a posse fundada nesse título judicial.

A embargante afirma que o acórdão omitiu análise das consequências jurídicas dessa forma de aquisição, especialmente à luz:

do
art. 903, §4º, do CPC
;

do
Tema 1134 do STJ
.

Portanto, aqui há duas alegações combinadas:

contradição interna/substancial
na qualificação da posse;
e

omissão jurídica
no enfrentamento do regime legal e jurisprudencial da arrematação judicial.

Os embargados, por sua vez, enfrentam a alegação da embargante segundo a qual o acórdão teria sido omisso ou contraditório ao qualificar a posse como injusta, apesar de a Tauá ter adquirido o imóvel por arrematação judicial no processo de falência da
Brasimac
.

Nesse sentido, argumentam que essa alegação
não procede
, porque o acórdão
não desconstituiu a arrematação
, nem declarou sua nulidade.

Segundo os embargados, a controvérsia foi analisada dentro da lógica própria da
ação reivindicatória
, em que se examina a prevalência do melhor título, levando
-se
em conta sua anterioridade e eficácia perante quem detém a posse ou apresenta título posterior.

Assim, a procedência da reivindicatória
não implicou anulação da arrematação
, mas apenas reconhecimento de que o título dos autores é
anterior e prevalente
.

Por isso, não haveria afronta ao art. 903, §4º, do CPC, nem invasão da competência do juízo falimentar.

O fundamento central
seria a
distinção entre:

desconstituir o ato de arrematação; e

reconhecer, em ação reivindicatória, que um título anterior prevalece sobre o posterior.

Ademais, os embarga
dos

também rebatem a invocação, pela ora embargante, do
Tema 1134 do STJ
.

Sustentam que esse precedente
não se amolda ao caso
, porque trata da
não sucessão de obrigações ou ônus preexistentes ao arrematante
, especialmente de natureza
propter
rem
, e não de hipótese em que se discute a existência de
direito dominial anterior
, regularmente constituído, publicizado e judicializado antes da alienação judicial.

Afirmam que, no caso concreto, não se debate transmissão de passivo oculto nem responsabilidade por débitos anteriores, mas a
prevalência de título dominial anterior
, cuja existência já era objeto de ação judicial e constava expressamente averbada na matrícula do imóvel antes da arrematação.

Argumentam que, m
esmo que a arrematação configure forma de aquisição originária, isso não teria o efeito de extinguir direito real anterior, devidamente judicializado e publicizado, sob pena de esvaziamento do sistema de prioridades registrais.

Nesse sentido, o
s embargados acrescentam que a aquisição originária “não opera no vazio jurídico” e não apaga a litigiosidade previamente constituída e averbada na matrícula. Com isso, afastam a alegação de boa-fé objetiva e de surpresa.

Pois bem
.
Também neste ponto, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Não se verifica a contradição interna apontada pela embargante, tampouco omissão juridicamente relevante quanto à qualificação da posse como injusta, em face da aquisição por leilão judicial
.

Isso porque
o acórdão embargado não afirmou, em nenhuma passagem, a nulidade da arrematação, a ineficácia do auto de arrematação em si, ou a desconstituição da alienação judicial realizada no processo falimentar
.

O que o julgado estabeleceu, de forma expressa e coerente, foi
premissa jurídica diversa
: em se tratando de ação reivindicatória fundada em duplicidade registral, a controvérsia não se resolve no plano da validade formal da arrematação, mas no
plano da eficácia
dominial e possessória dos títulos em confronto
.

Nessa exata perspectiva, o acórdão consignou que a lide dizia respeito à
prevalência da matrícula nº 1.922, anterior, hígida e jamais desconstituída, sobre a matrícula nº 14.907, posterior
, de modo que a conclusão acerca da posse injusta decorreu da
superioridade do título antecedente e da inoponibilidade do registro posterior perante aquele que já detinha domínio consolidado no fólio real, e não de qualquer juízo anulatório sobre a hasta judicial
.

Em outras palavras, inexiste contradição entre reconhecer que a Tauá adquiriu o bem em arrematação judicial e, simultaneamente, concluir que sua posse é injusta para os fins próprios da ação reivindicatória.

A categoria “posse injusta’” no contexto do art. 1.228 do Código Civil, não se confunde com posse criminosa, clandestina ou necessariamente derivada de negócio nulo
.

Para a procedência da reivindicatória, basta que o réu detenha a coisa em oposição ao direito de quem demonstrou domínio prevalente.

Foi exatamente esse o raciocínio desenvolvido no acórdão: após afirmar que a ação reivindicatória exige apenas a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta do réu, o órgão julgador assentou que a matrícula posterior, embora formalmente existente e regular, não é oponível ao titular do registro antecedente, pois seus efeitos dominiais e possessórios colidem com direito real já consolidado.

Daí por que a qualificação da posse das rés como injusta não decorreu da ilicitude intrínseca da arrematação, mas do fato de que o título posterior, ainda que formalmente válido, não prevalece em face do anterior, no plano da eficácia registral
.

É justamente aí que se afasta a alegada contradição. Haveria contradição se o acórdão, ao mesmo tempo, declarasse hígida e eficaz a arrematação para todos os fins e, em seguida, a reputasse nula ou inexistente.

Não foi isso o que ocorreu.
O julgado distinguiu, com clareza, a validade formal do ato posterior e sua eficácia perante título dominial anterior
.

Essa distinção é expressamente desenvolvida no voto condutor
, ao afirmar que não se discutia a necessidade de declaração de nulidade da existência ou da validade formal da segunda matrícula, mas sim sua ineficácia jurídica
erga omnes
perante a primeira matrícula, mais antiga e jamais desconstituída.

Portanto, a linha de raciocínio é única e coerente:
ato formalmente existente não é, por isso só, eficaz contra direito real anterior com prioridade registral
.

Não há antagonismo interno entre essas premissas; há, ao contrário, encadeamento lógico entre elas
.

Também não procede a alegação de omissão quanto às consequências jurídicas da aquisição por leilão judicial
, inclusive à luz do art. 903, §4º, do CPC.

Isso porque a matéria foi enfrentada, ainda que não com o resultado pretendido pela embargante.

Os embargados, ao responderem aos segundos
aclaratórios
, bem demonstraram que a solução do acórdão não importou desconstituição da arrematação, tampouco invasão da competência do juízo falimentar, pois a decisão limitou-se a reconhecer, em sede de ação reivindicatória, a prevalência de título dominial anterior e a consequente impossibilidade de oposição eficaz do título posterior perante os autores.

A premissa é normativamente consistente:
o art. 903, §4º, do CPC protege a estabilidade da arrematação enquanto ato processual expropriatório, mas não converte, por si só, toda aquisição judicial em título absoluto, imune ao exame de colisão com direito real anterior, publicizado e já integrado ao sistema registral
.

O dispositivo assegura a consolidação do ato expropriatório nos limites da execução ou da falência;
não elimina, por ficção, a existência de conflito dominial pretérito, nem afasta o exame jurisdicional da oponibilidade do título perante terceiro que já ostentava registro anterior
.

Com efeito, o acórdão embargado afastou expressamente a necessidade de anulação prévia da matrícula posterior e centrou a solução da causa na
anterioridade registral, nos princípios da continuidade e da prioridade e no fato de a reivindicatória não exigir, como condição da ação, pedido concomitante de nulidade do registro posterior.

Ao fazê-lo, respondeu precisamente ao problema jurídico relevante: saber se a procedência da ação dependeria da desconstituição da arrematação ou do registro dela decorrente. A resposta foi negativa.

Segundo o próprio acórdão, a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão reivindicatória basta à tutela do art. 1.228 do Código Civil, desde que também demonstradas a individualização do bem e a posse injusta do réu.

Logo, longe de omitir o tema, o colegiado resolveu-o de forma direta, ao afirmar que a solução do litígio prescindia da invalidação da hasta, porque o ponto central não era a higidez formal do ato expropriatório, mas a incapacidade do título posterior de prevalecer sobre registro anterior
.

É igualmente por isso que a invocação do Tema 1134 do STJ, por analogia, não evidencia contradição nem omissão
.

A embargante parte da premissa de que, sendo a arrematação modalidade originária de aquisição, todo e qualquer vício, limitação ou antagonismo jurídico anterior deixaria de ser oponível ao arrematante.

O problema é que essa inferência não coincide com a moldura fática nem com a
ratio

normativa aplicada ao caso.

Como assinalado pelos embargados, o precedente invocado diz respeito, em essência, à não sucessão de obrigações ou ônus preexistentes ao arrematante, especialmente de natureza
propter
rem
, e não
à
hipótese em que se discute a coexistência de título dominial anterior, regularmente constituído, publicizado e judicializado antes da alienação judicial
.

No caso concreto, não se tratava de imputar à arrematante passivo oculto, débito pretérito ou gravame obrigacional; discutia-se a
oposição entre dois registros
translativos de domínio incidentes sobre a mesma área, sendo um deles anterior e jamais desconstituído
.

Nessa moldura, não há omissão do acórdão por não transplantar automaticamente a lógica de não sucessão de ônus para uma disputa de prioridade e eficácia registral, porque são problemas jurídicos distintos.

Além disso, a própria base fática do processo afasta a tentativa de equiparar a arrematação a uma aquisição blindada contra o conflito dominial aqui examinado
.

As contrarrazões dos embargados ressaltam que
, antes mesmo da hasta, havia decisão do juízo falimentar determinando publicidade da existência da ação reivindicatória quando da abertura do leilão, com reserva cautelar de valor correspondente à expressão econômica da causa
.

Destacam, ainda, que
foi lançada averbação premonitória na matrícula nº 1.600 em 25/10/2013, antes da arrematação
, justamente para dar publicidade à litigiosidade do bem.

Essas circunstâncias objetivas, somadas ao fato de que a posterior revenda do imóvel também consignou a existência da demanda na matrícula e na escritura, demonstram que
a aquisição judicial não se deu em ambiente de neutralidade jurídica, ignorância do conflito ou ausência de publicidade registral
. A litigiosidade estava objetivamente constituída e publicizada.

Esse dado é juridicamente relevante por duas razões
. Primeiro, porque reforça que a solução do acórdão não colide com a disciplina da arrematação judicial: o reconhecimento da prevalência do título anterior não desconstitui o ato expropriatório, apenas afirma que ele não produz, em face de terceiro com domínio anterior, os efeitos materiais pretendidos pela arrematante.

Segundo, porque afasta o pressuposto implícito da tese da embargante, no sentido de que a arrematação, por ser originária, faria desaparecer toda oposição jurídica preexistente.

Ao contrário, quando o conflito dominial já se encontra judicializado e averbado, a aquisição superveniente não apaga a prioridade registral, nem transmuta posse incompatível com domínio anterior em posse juridicamente oponível ao verdadeiro titular registral
.

Nesse cenário, a conclusão do acórdão é internamente harmônica: a arrematação subsiste como ato formal do processo falimentar, mas seu resultado dominial não prevalece contra matrícula anterior e hígida
.

Também não há omissão sob a ótica do art. 489, §1º, IV, do CPC
. O dever de fundamentação não exige que o acórdão responda separadamente
a
cada formulação doutrinária ou a cada rótulo conferido pela parte ao seu argumento.

Exige, isto sim, que a decisão enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. E foi o que ocorreu.

Ao assentar que a reivindicatória prescinde de anulação da matrícula posterior; ao afirmar que a controvérsia está situada no plano da eficácia registral; ao reconhecer a prevalência do registro anterior; e ao concluir que a posse das rés era injusta porque fundada em título posterior inoponível ao domínio antecedente, o acórdão enfrentou, por implicação lógica e normativa suficiente, a tese de que a arrematação impediria a qualificação da posse como injusta.

A embargante, na verdade, pretende uma resposta em termos por ela previamente escolhidos, mas a prestação jurisdicional já foi entregue de maneira clara e congruente.

Em embargos de declaração, contradição sanável não é a discordância entre a conclusão do julgador e a tese jurídica da parte. Contradição, para os fins do
art. 1.022, I, do CPC, é a incompatibilidade interna entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo.

E tal vício não se verifica aqui
. O acórdão não disse, de um lado, que a arrematação é eficaz e oponível aos autores e, de outro, que seria inválida.

Tampouco afirmou simultaneamente que a matrícula posterior prevalece e que não prevalece.

O que afirmou, de modo uniforme do início ao fim, foi que a matrícula posterior pode existir formalmente, mas não prevalece
no plano da eficácia
em face do registro anterior.

Já a omissão, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, pressupõe ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar.

Também não é o caso, pois o acórdão se pronunciou sobre a desnecessidade de nulidade da matrícula posterior, sobre a natureza da controvérsia, sobre os requisitos da reivindicatória e sobre a prevalência do título anterior.

O que a embargante busca é, em verdade, nova valoração jurídica da mesma controvérsia.

Em suma, a alegada contradição não existe porque a qualificação da posse como injusta não foi construída em oposição à existência da arrematação judicial, mas em decorrência da prevalência do título dominial anterior no plano da eficácia registral.

E a alegada omissão igualmente não se configura, porque o acórdão enfrentou a questão de modo suficiente ao distinguir, de forma expressa, entre validade formal do ato posterior e sua eficácia perante registro anterior, bem como ao afastar a necessidade de anulação prévia da arrematação ou da matrícula dela decorrente para o acolhimento da reivindicatória.

O que há, portanto, é mera irresignação da embargante com a solução jurídica adotada e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

Julgamento
extra petita
e omissão quanto à prescrição

A embargante sustenta que
o acórdão, ao declarar a “
ineficácia
erga omnes
” da matrícula nº 14.907,
sem pedido anulatório específico
, incorreu em
julgamento
extra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC
.

Assim, segundo a
embargante, o órgão julgador teria ultrapassado os limites objetivos do pedido ao atribuir consequência jurídica ampla à matrícula da embargante sem que houvesse formulação específica de pretensão anulatória ou equivalente com esse alcance.

Desse modo, a embargante sustenta,
em essência, alegação de
nulidade do acórdão por extrapolação dos limites da demanda
.

Os embargados, por sua vez,
refutam a alegação de que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao declarar a “ineficácia” do registro imobiliário da embargante. Afirmam que a alegação não procede, pois o acórdão foi absolutamente claro ao consignar que:

a ação era reivindicatória;

a menção à ilegalidade da arrecadação estatal operada pela Portaria nº 62/82 figurou apenas como
fundamento jurídico complementar
;

e
não era cabível declarar incidentalmente a nulidade do ato administrativo
, porque não houve pedido específico nem inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo.

Com isso, os embargados sustentam que o próprio acórdão já afastou expressamente qualquer declaração incidental de nulidade e delimitou o julgamento ao confronto entre títulos imobiliários sobrepostos, no âmbito da ação reivindicatória.

Ademais
, os embargados asseveram que o acórdão não desconstituiu ato administrativo, nem declarou a nulidade da Portaria Estadual nº 62/82; apenas reconheceu a prevalência do registro anterior regularmente constituído.

Argumentam que a
controvérsia sempre esteve restrita ao confronto entre matrículas sobrepostas, tema amplamente debatido pelas partes. Por isso, sustentam inexistir violação ao contraditório, à ampla defesa ou à inércia da jurisdição.

Também rebatem a alegação de que haveria indevida repercussão sobre terceiros, afirmando que eventual extensão de efeitos decorre do próprio regime jurídico do registro imobiliário e da natureza da ação reivindicatória, sem configurar julgamento fora dos limites da lide.

Pois bem
.
Também neste ponto, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

De início, cumpre registrar que a alegação de omissão quanto à prescrição da suposta pretensão anulatória, com invocação dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil, não comporta conhecimento, por configurar inovação recursal
.

Com efeito,
tal matéria não foi deduzida nas contrarrazões à apelação, tendo sido suscitada apenas em sede de embargos de declaração
, quando já estabilizada a controvérsia devolvida ao órgão julgador.

Incidem, portanto, a
preclusão temporal e consumativa
, não sendo dado à parte inaugurar, após o julgamento do mérito recursal, fundamento jurídico novo para sustentar vício inexistente do acórdão.

Outrossim, ainda que não se tratasse de inovação recursal, assevera-se que não há
que se falar em
omissão quanto à prescrição da chamada “pretensão anulatória”
.

A razão é simples: o acórdão não julgou pretensão anulatória alguma
. A embargante procura enxertar no acórdão uma natureza jurídica que o próprio voto expressamente negou.

Se a decisão tivesse efetivamente anulado a matrícula nº 14.907 ou declarado a nulidade da Portaria nº 62/82, poderia haver espaço lógico para discutir o prazo prescricional aplicável a uma pretensão dessa espécie.

Mas, como o acórdão resolveu a controvérsia exclusivamente no âmbito da ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade e na prevalência do registro anterior no plano da eficácia, não se instaurou qualquer questão prescricional referente aos
arts
. 189 e 205 do Código Civil.

Não se pode exigir pronunciamento sobre questão prejudicial que só teria pertinência se a decisão tivesse natureza que ela expressamente não teve
.

Ademais, n
ão se verifica julgamento
extra petita
, tampouco omissão quanto à alegada prescrição.

A premissa central da insurgência da embargante
parte de uma equiparação que o próprio acórdão expressamente recusou
: a de que reconhecer a ineficácia jurídica da matrícula posterior, no âmbito de ação reivindicatória fundada em duplicidade registral, equivaleria a anular o respectivo registro ou a Portaria estadual que lhe serviu de antecedente causal.

Foi precisamente para afastar essa confusão conceitual que o acórdão distinguiu, de modo expresso, os
planos da validade e da eficácia
, consignando que a controvérsia não girava em torno da inexistência ou invalidade formal da matrícula nº 14.907, mas de sua ineficácia perante a matrícula nº 1.922, anterior, legítima e jamais desconstituída.

Essa distinção é decisiva para rejeitar a alegação de extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O acórdão registrou, de forma expressa, que não houve pedido expresso de anulação da Portaria nº 62/82 nem inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo
, razão pela qual seria inviável o reconhecimento incidental
da nulidade, sob pena, aí sim, de julgamento
extra petita
e de afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Em seguida, o voto esclareceu que, ainda que se cogitasse de vício na arrecadação, a solução da causa não dependia de desconstituição formal do ato administrativo ou do registro posterior, porque a lide estava centrada na duplicidade registral e na prevalência do registro mais antigo,
sob o prisma da eficácia dos títulos em confronto
.

Logo, a conclusão do acórdão não foi a de desconstituir a matrícula da embargante, cancelá-la ou suprimi-la do mundo jurídico.

Ao contrário, o julgado assentou que a segunda matrícula permanece formalmente existente e regular em sua forma,
mas não pode produzir efeitos jurídicos plenos frente ao titular do registro anterior
, em razão da sobreposição física e da incidência dos
princípios da continuidade e da prioridade registral
.

A expressão “ineficácia
erga omnes
”, empregada no voto, deve ser lida nesse exato contexto: não como declaração de nulidade, mas como afirmação de inoponibilidade do registro posterior perante o domínio anteriormente consolidado
.

O acórdão, inclusive, explicitou que a ação reivindicatória não se confunde com ação anulatória e que, em casos de duplicidade de registros, o pedido reivindicatório incide sobre o
plano da eficácia
do segundo registro, sem afetar sua existência ou validade formal.

Dessa forma, não há violação ao princípio da congruência
. O pedido deduzido pelos autores, tal como reconhecido no próprio acórdão, era reivindicatório e estava fundado na prevalência do título legítimo e anterior, com pretensão de retomada da posse com base no domínio.

Para decidir se os autores tinham ou não direito à tutela possessória fundada em propriedade, era indispensável examinar a coexistência de duas
matrículas incidentes sobre a mesma área e definir qual delas prevaleceria no plano jurídico-material.

Esse exame não significou concessão de providência diversa da pedida, mas simples enfrentamento da questão jurídica necessária ao deslinde do pedido efetivamente formulado.

Em outras palavras, a conclusão de que o título posterior não prevalece perante o anterior não amplia o pedido; apenas constitui fundamento indispensável para acolher a reivindicatória
em exame
.

É exatamente isso que os embargados salientam em suas contrarrazões aos segundos
aclaratórios
: a demanda proposta é reivindicatória, fundada no direito de propriedade, tendo por objeto a imissão na posse com base em título dominial anterior e prevalente, sendo indispensável, para o julgamento da ação, o exame da existência e da eficácia dos títulos apresentados, a fim de verificar qual deles prevalece segundo o sistema registral.

Também apontam, com acerto, que o acórdão não anulou registro, não determinou seu cancelamento, tampouco exerceu pretensão anulatória; limitou-se a reconhecer que o título posterior não prevalece para fins possessórios diante da anterioridade e publicidade do título dos autores. Por isso, afirmam que não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando o órgão julgador aprecia fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia dentro dos limites do pedido formulado.

Também não procede a tentativa de converter a consequência prática da procedência da reivindicatória em suposta “anulação por via transversa”
.

Toda ação reivindicatória fundada em melhor título produz, necessariamente, efeitos práticos sobre a posse e sobre a oponibilidade do título do demandado.

Isso, porém, não transforma a decisão em ação anulatória oculta. O que define a natureza da tutela jurisdicional não é a intensidade dos efeitos materiais da decisão, mas a causa de pedir, o pedido formulado e a técnica decisória empregada.

Aqui, o acórdão foi explícito em afastar a nulidade incidental da Portaria e em assentar que a procedência decorria da prova da titularidade dominial anterior, da individualização do imóvel e da posse injusta das rés, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, sem exigir cancelamento prévio ou concomitante do registro posterior.

Aliás, o próprio acórdão, ao traçar as teses de julgamento, reafirmou que a ação reivindicatória não exige cumulação com pedido de nulidade de registro posterior
, bastando a demonstração dos três requisitos cumulativos: titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Reafirmou, ainda, que,
em caso de duplicidade
de registros imobiliários sobre o mesmo imóvel, o título registrado anteriormente, desde que legítimo e hígido,
prevalece
sobre o posterior no plano da eficácia, ainda que este seja formalmente válido.

Essa formulação afasta, por si só, a narrativa de que o colegiado teria deferido providência anulatória não postulada. O que houve foi o reconhecimento de uma consequência jurídica inerente ao acolhimento da reivindicatória em contexto de sobreposição registral.

Em remate, não deve ser conhecida a alegação de omissão quanto à prescrição e, ainda que fosse conhecida, inexistiu pretensão anulatória a ensejar o exame dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil.

Ademais, a tese de julgamento
extra petita
deve ser rejeitada porque o acórdão não anulou matrícula, não cancelou registro, não desconstituiu a Portaria nº 62/82 e não deferiu tutela diversa da reivindicatória postulada, limitando-se a reconhecer, como fundamento necessário ao acolhimento do pedido, a prevalência do título registral anterior sobre o posterior no plano da eficácia.

O que há, em suma, é mera irresignação da embargante com o enquadramento jurídico realizado pelo órgão colegiado, providência incompatível com a função própria dos embargos de declaração.

Ilegitimidade passiva e dos efeitos a terceiros

A embargante sustenta que
o acórdão omitiu a análise:

da

ilegitimidade passiva
;
e

e dos
impactos da decisão sobre terceiros que não integraram o processo
.

Segundo
a embargante
, a decisão produziria reflexos sobre o “
real possuidor
”, que não participou da lide, o que certamente ensejaria futura oposição de
embargos de terceiro
, com ofensa ao
art. 5º, LV, da Constituição Federal
, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Trata-se de tese que combina:

questão processual subjetiva, de
legitimidade para figurar no polo passivo
;
e

e questão constitucional, relativa à
extensão dos efeitos da decisão para não participantes do processo
.

Os embargados, por sua vez,

asseveram que que não procede a alegação de omissão quanto à suposta ilegitimidade passiva da embargante em razão da venda do imóvel a terceiros.

Sustentam que a matéria foi
expressamente analisada pelo Juízo de origem
, em decisão interlocutória de 04/09/2023, na qual:

foi indeferido o pedido de denunciação à lide dos alegados adquirentes;

reconheceu-se que a alienação da área não alterava a legitimidade das partes;

consignou-se que os terceiros tinham ciência da ação, inclusive com averbação na matrícula;

aplicou-se expressamente o
art. 109 do CPC
;

e determinou-se o regular prosseguimento do feito.

Segundo os embargados, a decisão foi clara ao afirmar que a alienação da coisa litigiosa
não altera a legitimidade das partes
e que os efeitos da sentença se estendem aos adquirentes, nos termos do §3º do art. 109 do CPC.

Outrossim,
os embargados sustentam que, como
não houve recurso contra essa decisão interlocutória
, operou-se a
preclusão
. Assim, não seria possível sustentar omissão do acórdão sobre questão já decidida e estabilizada no curso do processo.

Em síntese, argumentam que
a discussão sobre ilegitimidade passiva, sob a ótica da venda da área a terceiros, não apenas foi analisada, mas também se tornou preclusa.

Ademais, os embargados ainda rebatem a alegação de cerceamento de defesa de terceiros.

Sustentam que os supostos adquirentes poderiam ter requerido ingresso no feito como
assistentes litisconsorciais
, nos termos do art. 109, §2º, do CPC, o que não ocorreu. Portanto, não haveria nulidade quando terceiros, cientes da litigiosidade, optam por não intervir no processo.

Também afirmam que a decisão judicial não é
inócua
, nem dirigida contra quem não integrou a relação processual.
Ressaltam que a
Tauá figurava regularmente no polo passivo, exerceu ampla defesa e participou integralmente da instrução. Para os embargados, a tentativa é apenas de rediscutir matéria processual já enfrentada e superada, agora sob o rótulo de omissão.

Pois bem
.
Também neste ponto, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A alegação da embargante de que o acórdão teria sido omisso quanto à ilegitimidade passiva e quanto aos impactos da decisão sobre terceiros não
integrantes do processo deve
ser rejeitada.

Isso porque, embora a insurgência tenha surgido em razão do resultado do acórdão reformador — que, diversamente da sentença de improcedência, julgou procedente a ação reivindicatória —,
ainda assim não se verifica vício integrativo nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, a sentença havia julgado improcedente a demanda, registrando expressamente que a TAUÁ BIODIESEL LTDA. figurou no feito na condição de terceira interessada, afirmando ser atual titular da posse e da propriedade do imóvel reivindicado, com base em cadeia dominial derivada da matrícula nº 14.907, e requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Já o acórdão da apelação reformou esse desfecho para julgar procedente a reivindicatória, reconhecendo a titularidade registral anterior dos autores, a individualização do imóvel e a posse injusta das rés, à luz do art. 1.228 do Código Civil.

É nesse novo cenário decisório que a embargante passa a sustentar, em
aclaratórios
, suposta necessidade de pronunciamento específico acerca da repercussão do julgado sobre terceiros e acerca de sua própria legitimidade passiva.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva, não há omissão a sanar.

Isso porque, o acórdão julgou a apelação nos limites objetivos e subjetivos da lide, tal como devolvida ao Tribunal, observando o princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

O órgão colegiado resolveu a controvérsia posta entre as partes que efetivamente integravam a relação processual, delimitando o debate em torno de três eixos centrais: (i) a usucapião arguida como matéria de defesa; (
ii
) a impossibilidade de declaração incidental de nulidade da Portaria estadual nº 62/82; e (
iii
) a
procedência da ação reivindicatória com base na prevalência do registro mais antigo em situação de duplicidade registral.

Nesse contexto,
não estava o Tribunal obrigado a proferir pronunciamento abstrato e preventivo sobre eventual resistência futura de terceiros, tampouco sobre hipotética oposição de embargos de terceiro por pessoa estranha ao processo
.

Assevera-se que a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC pressupõe ausência de manifestação sobre ponto ou questão que o julgador devesse enfrentar para o deslinde da controvérsia.

Do mesmo modo, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, e não impõe ao julgador o dever de antecipar solução para cenários processuais futuros ou hipotéticos.

A alegação de que o acórdão produziria reflexos sobre o “real possuidor”, ensejando futura oposição de embargos de terceiro, projeta situação eventual, subordinada à iniciativa de terceiro que não integrou o feito e
cujo quadro fático-processual sequer foi concretamente submetido ao julgamento recursal
.

Não há, pois, lacuna decisória pelo simples fato de o acórdão não ter examinado questão potencial, futura e externa ao objeto imediato da apelação.

Também não procede a alegação de ilegitimidade passiva da própria TAUÁ BIODIESEL LTDA.

A esse respeito, o que se extrai dos autos é precisamente o contrário. Nas contrarrazões à apelação, a própria embargante consignou que foi citada para integrar a lide em razão da aquisição do bem litigioso, constando, inclusive, referência de que deveria figurar no processo ante a aquisição do imóvel, o que atrai a aplicação da “teoria da asserção”, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Ademais, na sentença, ficou registrado que a Tauá apresentou contestação afirmando ser atual titular da posse e da propriedade do imóvel reivindicado, defendendo a higidez de sua cadeia dominial e postulando a improcedência da ação.

Em outras palavras,
a própria embargante assumiu, ao longo do processo, posição processual fundada na titularidade possessória e dominial do bem em litígio, incompatível com a alegação superveniente de ilegitimidade passiva
.

Além disso, como é cediço,
a circulação superveniente da coisa litigiosa não acarreta, por si só, exclusão automática da parte originária nem torna ilegítima a parte que já integra regularmente a relação processual
.

A matéria é expressamente disciplinada pelo
art. 109 do CPC
, segundo o qual a alienação da coisa ou do direito litigioso, por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

O §1º do mesmo dispositivo condiciona a substituição do alienante ou cedente pelo adquirente ou cessionário ao consentimento da parte contrária; o §2º assegura ao adquirente a possibilidade de intervir no processo como assistente litisconsorcial; e o §3º dispõe que a sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou cessionário.

Assim, sob o prisma normativo,
o simples fato de a Tauá haver noticiado alienação posterior do imóvel a terceiros não impunha ao acórdão o reconhecimento de ilegitimidade passiva, nem obstava o julgamento do mérito recursal entre os sujeitos já presentes no processo
.

Esse ponto, aliás, é reforçado pelas contrarrazões dos embargados aos segundos embargos, nas quais se sustenta que
a questão relativa à alienação da área já havia sido apreciada pelo Juízo de origem em decisão interlocutória de 04/09/2023
, ocasião em que se teria reconhecido, expressamente, a incidência do art. 109 do CPC, a manutenção da legitimidade das partes originárias e a possibilidade
de extensão dos efeitos da decisão aos adquirentes, além de se afirmar a ciência destes acerca da litigiosidade do bem.

Os embargados acrescentam, ainda, que
não houve recurso contra essa decisão, motivo pelo qual teria operado a preclusão
.

Ainda que não se tome tal fundamento como razão exclusiva de decidir neste momento, ele é convergente com a disciplina legal do art. 109 do CPC e reforça a improcedência da tese de omissão sustentada pela embargante.

Também não há ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
. O contraditório e a ampla defesa são assegurados às partes e aos terceiros que, nos termos da lei processual, ingressem na relação processual ou demonstrem interesse jurídico na causa.

O CPC prevê instrumentos próprios para tutela de terceiros eventualmente atingidos por decisão judicial, inclusive a assistência litisconsorcial do art. 109, §2º, e os embargos de terceiro, quando cabíveis.

A mera possibilidade de utilização futura desses mecanismos não torna nulo o acórdão nem evidencia omissão atual. Ao contrário, demonstra que o ordenamento já oferece vias adequadas para a defesa de situações jurídicas de terceiros, sem que isso impeça o julgamento do mérito entre as partes que efetivamente participaram da instrução e exerceram plenamente o contraditório.

Cumpre observar, ainda, que
a embargante não formulou, nas contrarrazões à apelação, pedido recursal específico de exclusão do polo passivo, nem instaurou incidente processual próprio voltado à sucessão processual, à substituição de parte ou à integração obrigatória dos adquirentes supervenientes
.

O que a peça recursal contém, em essência, é a notícia fática de que a área foi posteriormente vendida a terceiros, ao lado do pedido de manutenção da sentença
de improcedência com base na inexistência de posse injusta, na aquisição por leilão judicial e na alegada legitimidade de seu título.

Desse modo, mesmo considerada a superveniência do acórdão reformador, não se pode imputar ao
colegiado omissão
por não haver transformado referência fática isolada em questão processual autônoma de legitimidade passiva ou de nulidade por reflexos sobre terceiros.

Em embargos de declaração, não se admite a ampliação do objeto do julgamento para impor ao Tribunal pronunciamento sobre matérias laterais, potenciais ou dependentes de futura iniciativa de terceiros.

A via do art. 1.022 do CPC destina-se à integração de decisão efetivamente lacunosa, obscura, contraditória ou eivada de erro material, e não à abertura de discussão nova sobre efeitos indiretos do julgado, sobretudo quando o acórdão já resolveu, de forma suficiente, a controvérsia principal submetida à sua apreciação.

Assim,
rejeita-se a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva e quanto aos efeitos da decisão sobre terceiros
.

A TAUÁ BIODIESEL LTDA. participou regularmente do processo, exerceu ampla defesa e foi alcançada pelo julgamento justamente porque se apresentou como titular da posse e da propriedade do imóvel litigioso.

A posterior alienação da coisa litigiosa, por sua vez, não altera automaticamente a legitimidade das partes, nos termos do art. 109, caput e §§1º a 3º, do CPC, nem obriga o acórdão a antecipar pronunciamento sobre
eventual embargos
de terceiro ainda não ajuizados.

Inexiste, portanto, violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao art. 489, §1º, IV, do CPC, ou ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, revelando-se a insurgência da embargante mera tentativa de rediscutir, sob nova roupagem, os efeitos do acórdão reformador.

Prequestionamento

Em capítulo próprio, a embargante requer manifestação expressa do Tribunal sobre dispositivos legais e temas determinados, para viabilizar recursos às instâncias superiores. Ela enumera, de forma específica, os seguintes pontos:

Arts
. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC
: ausência de manifestação sobre provas e argumentos essenciais, notadamente confissão, acordo judicial, laudo pericial e natureza da arrematação.

Art. 389 do CPC
: ausência de valoração da confissão judicial dos embargados.

Arts
. 141 e 492 do CPC
: vedação ao julgamento
extra petita
.

Art. 1.228 do Código Civil
: inadequação da caracterização da posse como injusta, uma vez que a posse da embargante seria amparada por ato judicial e pela longa posse dos antecessores.

Art. 903, §4º, do CPC
: irretratabilidade da arrematação em leilão judicial.

Arts
. 1.228, 1.238 e 1.243 do Código Civil
: direito de propriedade e usucapião extraordinária.

Arts
. 189 e 205 do Código Civil
: prescrição.

Tema 1134 do STJ
: natureza da arrematação como aquisição originária da propriedade.

Art. 5º, LV, da Constituição Federal
: contraditório e ampla defesa.

Pois bem
.
Conforme já examinado nos tópicos antecedentes, as alegações da embargante foram apreciadas em conformidade com a extensão de sua devolução e com a efetiva controvérsia submetida ao julgamento.

No tocante ao primeiro tópico, assentou-se que parte relevante das teses então suscitadas em torno da confissão dos embargados na petição inicial, do alegado acordo em embargos de terceiro, da inexistência de oposição à
Brasimac
, do cumprimento de mandado em pessoa estranha à posse da área e de específicos recortes probatórios somente foi articulada em sede
aclaratória
, inclusive em
segundos embargos, o que inviabiliza seu conhecimento por preclusão temporal e consumativa, à luz do art. 223 do CPC, bem como pela vedação de rediscussão de questões já atingidas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Ainda assim, quanto aos pontos efetivamente devolvidos e oportunamente deduzidos, o acórdão enfrentou, de forma suficiente, a tese de usucapião defensiva, valorando a prova pericial emprestada, o laudo judicial, os documentos administrativos e o conjunto probatório sob a ótica do art. 1.238 do Código Civil e do art. 373, II, do CPC, concluindo pela ausência de posse qualificada apta à prescrição aquisitiva.

Quanto ao segundo tópico, ficou expressamente consignado que não há contradição entre a qualificação da posse da embargante como injusta, para os fins do art. 1.228 do Código Civil, e a circunstância de ter a aquisição ocorrido em leilão judicial.

O acórdão não desconstituiu a arrematação, não declarou sua nulidade e tampouco afastou a estabilidade do ato processual expropriatório prevista no art. 903, §4º, do CPC.

O que se decidiu foi questão distinta: a prevalência, no plano da eficácia registral, do título dominial anterior sobre o posterior, em contexto de duplicidade registral, à luz do art. 1.245 do Código Civil e dos
arts
. 186, 195 e 237 da Lei nº 6.015/1973.

Também se assentou que a invocação do Tema 1134 do STJ não alterava esse enquadramento, porque a controvérsia dos autos não versa sobre sucessão de obrigações ou ônus
propter
rem
, mas sobre conflito entre títulos dominiais sobrepostos e sobre a oponibilidade do registro posterior perante o anterior.

No que se refere ao terceiro tópico, igualmente se explicitou que a alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória não comporta conhecimento, por se tratar de matéria não articulada nas contrarrazões à apelação e trazida apenas em sede de embargos, com incidência, novamente, dos
arts
. 223 e 507 do CPC.

E, ainda que assim não fosse, registrou-se, de forma expressa, que não houve julgamento de pretensão anulatória, nem declaração de nulidade da Portaria nº 62/82 ou da matrícula nº 14.907, razão pela qual não havia questão prescricional a ser enfrentada à luz dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil.

Também se afastou a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto o acórdão limitou-se a reconhecer, no âmbito da ação reivindicatória, a ineficácia do registro posterior perante o anterior, sem concessão de providência anulatória estranha aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

No quarto tópico, por sua vez, restou esclarecido que a insurgência da embargante decorre da superveniência do acórdão reformador, o qual, diferentemente da sentença de improcedência, acolheu a ação reivindicatória.

Ainda assim, concluiu-se que não há omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva e quanto aos efeitos da decisão sobre terceiros, porque o acórdão julgou a apelação nos limites subjetivos e objetivos da lide, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, sem emitir comando específico contra terceiros estranhos à relação processual.

Ademais, destacou-se que a circulação posterior da coisa litigiosa não acarreta, por si só, modificação automática da legitimidade das partes, matéria disciplinada pelo art. 109, caput e §§1º a 3º, do CPC, bem como que eventual tutela de terceiro supostamente atingido se submete aos instrumentos processuais próprios, sem que isso torne omisso o acórdão ou configure, desde logo, violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, verifica-se que os dispositivos indicados pela embargante já foram, naquilo que efetivamente importava ao deslinde da controvérsia, enfrentados de modo expresso ou por fundamentação jurídica suficiente, não havendo falar em necessidade de pronunciamento autônomo e estanque sobre cada um deles.

Os
arts
. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC foram observados, porque o acórdão e o presente voto enfrentam os argumentos aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, dentro dos limites da controvérsia útil e efetivamente devolvida.

O art. 389 do CPC foi invocado pela embargante em construção argumentativa tida como inovadora e, de toda sorte, insuscetível de alterar a conclusão já adotada quanto à insuficiência da prova da usucapião.

Os
arts
. 141 e 492 do CPC foram expressamente considerados para afastar tanto a nulidade incidental da Portaria nº 62/82 quanto a alegação de julgamento extra petita.

O art. 1.228 do Código Civil foi enfrentado ao se definir, de forma motivada, a presença dos requisitos da ação reivindicatória, inclusive a posse injusta.

O art. 903, §4º, do CPC foi examinado para assentar que a estabilidade da arrematação não impede o reconhecimento da prevalência de título anterior em ação reivindicatória.

Os
arts
. 1.238 e 1.243 do Código Civil foram igualmente considerados no exame da usucapião defensiva e da alegada continuidade possessória.

Os
arts
. 189 e 205 do Código Civil, como já dito, não ensejam pronunciamento de mérito autônomo porque pressupõem pretensão anulatória inexistente no acórdão.

O art. 5º, LV, da Constituição Federal também foi adequadamente observado, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa nas conclusões adotadas
.

Em consequência, o simples propósito de viabilizar acesso às instâncias extraordinárias não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios.

O prequestionamento, mesmo quando suscitado para fins dos
arts
. 1.025 do CPC e 102, III, ou 105, III, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ausentes tais vícios, não cabe ao julgador reformular ou expandir artificialmente a motivação apenas para satisfazer interesse recursal futuro da parte.

O que se admite, e aqui se faz de modo expresso para evitar novas alegações infundadas de omissão, é consignar que os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante foram considerados na exata medida da controvérsia efetivamente posta, mas nenhum deles conduz a conclusão diversa da já adotada.

Diante do exposto
, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida,
REJEITO-OS
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CP
C.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026